Tribunal: CARF
Processo: 10950.722771/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA No 103 DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
SIGILO BANCÁRIO. LC No 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE AFASTADA.
A requisição de informações bancárias com fundamento na LC no 105/2001, já declarada constitucional pelo STF, não acarreta nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FISCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS JUNTO A TERCEIROS. INOCORRÊNCIA.
Garantidos o acesso ao processo e a possibilidade de impugnação ampla, o uso, pela fiscalização, de informações obtidas de terceiros não se configura cerceamento de defesa.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
Não há que se falar em intimação ao patrono, por qualquer meio de comunicação oficial. Súmula CARF no 110.
PIS/COFINS. EXCLUSÃO DE ICMS E ISS DA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPROCEDÊNCIA.
A exclusão de ICMS e ISS da base de cálculo do PIS/COFINS exige prova da efetiva inclusão dos tributos nos lançamentos, ônus do qual o contribuinte não se desincumbiu.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS. MESMO FATO GERADOR DO ARBITRAMENTO. BIS IN IDEM.
Caracterizado que a falta de apresentação de livros e documentos serviu de fundamento para o arbitramento, é indevido o agravamento da multa de ofício pelo mesmo fato, nos termos da Súmula CARF no 96.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO CONFIGURADO. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Comprovadas condutas dolosas de omissão de receitas e estruturação fraudulenta para sonegação, mantém-se a multa qualificada, com redução do percentual para 100% em aplicação da retroatividade benigna.
Decisão para ementa
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS E PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS. EXCLUSÃO PARCIAL.
Ausente individualização de atos com excesso de poderes ou infração de lei quanto a dois sócios formais, afasta-se sua responsabilidade solidária, mantida a dos demais responsáveis com base no conjunto probatório.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.722771/2015-61
ACÓRDÃO
1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BELIDOM TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA No 103 DO CARF. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
SIGILO BANCÁRIO. LC No 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE
AFASTADA.
A requisição de informações bancárias com fundamento na LC no
105/2001, já declarada constitucional pelo STF, não acarreta nulidade do
lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FISCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS JUNTO A
TERCEIROS. INOCORRÊNCIA.
Garantidos o acesso ao processo e a possibilidade de impugnação ampla, o
uso, pela fiscalização, de informações obtidas de terceiros não se configura
cerceamento de defesa.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
Não há que se falar em intimação ao patrono, por qualquer meio de
comunicação oficial. Súmula CARF no 110.
PIS/COFINS. EXCLUSÃO DE ICMS E ISS DA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
2
A exclusão de ICMS e ISS da base de cálculo do PIS/COFINS exige prova da
efetiva inclusão dos tributos nos lançamentos, ônus do qual o contribuinte
não se desincumbiu.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS. MESMO FATO GERADOR DO ARBITRAMENTO. BIS IN IDEM.
Caracterizado que a falta de apresentação de livros e documentos serviu
de fundamento para o arbitramento, é indevido o agravamento da multa
de ofício pelo mesmo fato, nos termos da Súmula CARF no 96.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO CONFIGURADO. RETROATIVIDADE
BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Comprovadas condutas dolosas de omissão de receitas e estruturação
fraudulenta para sonegação, mantém-se a multa qualificada, com redução
do percentual para 100% em aplicação da retroatividade benigna.
Decisão para ementa
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS E PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS.
EXCLUSÃO PARCIAL.
Ausente individualização de atos com excesso de poderes ou infração de lei
quanto a dois sócios formais, afasta-se sua responsabilidade solidária,
mantida a dos demais responsáveis com base no conjunto probatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos termos do voto
da relatora, não conhecer do recurso de ofício e, conhecendo dos recursos voluntários, dar parcial
provimento da seguinte forma: a) por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade;
b) por maioria de votos, afastar o agravamento da multa de ofício. Vencido o Conselheiro Marcelo
Antônio Biancardi que mantinha; c) por unanimidade de votos, aplicar a retroatividade benigna
reduzindo o índice de qualificação da multa de ofício de 150% para 100%; e d) por unanimidade de
votos, afastar as responsabilidades tributárias imputadas às pessoas físicas: Luiz Geraldo
Domingues e Sandra Mara Belini Domingues.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
3
Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros MarceloAntonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a]integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah e Raimundo Pires deSantana Filho. Ausente(s) o conselheiro(a) Nilton
Costa Simoes, substituído(a) pelo(a) conselheiro (a) Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG), que julgou parcialmente procedentes
as impugnações de dois responsáveis solidários, mantendo o crédito tributário e a
responsabilidade integral dos demais sujeitos passivos incluídos.
O caso tem origem em autos de infração lavrados para cobrança de IRPJ, com
reflexos em CSLL, PIS e COFINS referentes aos anos de 2010 a 2014, em razão da constatação de
sonegação e fraude, que levaram a Autoridade Fiscal a arbitrar o lucro da empresa.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Segundo a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal/Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica”, as fls. 2.418 e 2.419, assim como nos demais Autos de
Infração, o Autor do feito registra ter procedido ao arbitramento do lucro e
apurado omissão de receita:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício,
nos termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2010, 06/2010, 09/2010, 12/2010,
03/2011, 06/2011, 09/2011, 12/2011, 03/2012, 06/2012, 09/2012, 12/2012,
03/2013, 06/2013, 09/2013, 12/2013, 03/2014, 06/2014, 09/2014 e 12/2014
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado
a apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de
Início de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de
apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
4
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES
Embora o contribuinte tenha emitido notas fiscais referentes à prestação de
serviços de transporte de pacientes, não declarou à Receita Federal do Brasil
o faturamento auferido. Houve omissão tanto nas Declarações do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica como no documento DCTF Declaração de Débitos e
Créditos Tributários. Todas as constatações foram descritas no Relatório Fiscal
elaborado pela auditoria.
Termo de Verificação Fiscal
Os procedimentos e verificações realizados no curso da ação fiscal, bem como as
conclusões que dela resultaram, estão relatados no “Relatório Fiscal” de fls. 2.341
a 2.410.
Nos itens 06 a 80 do relatório Fiscal, o autor do feito demonstra como foi a
evolução do procedimento fiscal, destacando as irregularidades encontradas na
empresa ora fiscalizada, que em síntese foram:
I - o contribuinte está enquadrado no sistema de tributação do Lucro Real;
II - dolosamente, não declarou faturamento nas suas DIPJs entre 2010 e 2013;
III - praticamente não efetuou recolhimentos de ICMS entre 2010 e 2014;
IV - apresentou DCTFs apenas no ano de 2014 com débitos de um centavo
para PIS/PASEP, COFINS, CSLL e IRPJ;
V - apresentou Escrituração Contábil Digital - SPED Contábil apenas para o ano
de 2013, quando tinha a obrigação de apresentar desde o ano de 2009, mesmo
assim o SPED apresentado tem total ausência de lançamentos de faturamento;
VI - possui folha de pagamentos de empregados ao longo de todo o período
sob análise, portanto teve faturamento que possibilitou o custeio da folha;
VII - apresentou o documento GFIP como se fosse optante pelo SIMPLES
NACIONAL, tentando enganar o fisco, com o objetivo de escapar da tributação
das contribuições patronais incidentes sobre as verbas salariais declaradas no
documento GFIP;
VIII – dolosamente se eximiu de atender a auditoria, mesmo depois de
intimada reiteradas vezes, alegando o acontecimento de um roubo como
desculpa suficiente para o não cumprimento das intimações formalizadas. O
Boletim de Ocorrência do roubo não menciona a subtração de documentos da
empresa BELIDOM TRANSPORTES DE PACIENTES LTDA.
IX - Alegou sigilo bancário protegido pela Constituição Federal, para não
apresentar os extratos bancários solicitados pelo fisco federal.
X – A auditoria apurou faturamento superior a R$ 12.000.000,00 (Doze
milhões de reais) no intervalo de tempo entre janeiro de 2010 e dezembro de
2014, fazendo contraste com a postura da empresa de ocultar os fatos
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
5
geradores de tributos diversos. O faturamento apurado foi graças aos
procedimentos de diligências juntos a diversas Prefeituras municipais e
Consórcios Intermunicipais de Saúde, já que o contribuinte procurou,
sistematicamente, não atender a auditoria, não apresentando os
documentos requeridos nas intimações que foram formalizadas.
(...)
Nos itens 116 a 168, o autor do feito relata e fundamenta a inclusão das pessoas
físicas como devedores solidários do débito em questão: Luiz Geraldo
Domingues, CPF (...), Sandra Mara Belini Domingues,(...), Adriano Pazin Leite,
CPF (...) e Wilson Roberto de Almeida, CPF (...).
Nos itens 169 a 195, justifica as pessoas físicas que figuraram no quadro
societário da contribuinte, mas que não foram considerados devedores
solidários pela auditoria.
Nos itens 206 a 301, o autor do feito relata e fundamenta a solidariedade passiva
das pessoas jurídicas: DON RHYAN EMPREITERA LTDA - ME, CNPJ (...) e WILSON
ROBERTO DE ALMEIDA - ME, CNPJ (...).
Nos itens 324 a 336, o autor do feito justifica a aplicação da qualificação da multa.
Impugnações
A contribuinte, assim como os devedores solidários com exceção de Adriano Pazin
Leite, foram cientificados do lançamento em 16/10/2015 (fls. 2.583 a 2.588). O sr.
Adriano Pazin Leite foi cientificado do lançamento em 20/10/2015 (fl. 2.589).
A contribuinte apresentou impugnação em 16/11/2015 (fls. 2745 a 2.777), e os
demais envolvidos apresentaram impugnação no dia 13/11/2015 (fls. 2.601 a
2.740).
BELIDOM TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA
A contribuinte alega, em síntese e fundamentalmente, o seguinte:

Preliminarmente, alega a nulidade dos autos de infração devido a
inconstitucionalidade da Requisição de movimentação financeira;

Que a violação do sigilo bancário só é permitida nas hipóteses de
investigação criminal ou instrução processual penal, sendo necessária
ainda a autorização judicial;

Que qualquer ato da administração pública que vise a violação da
proteção constitucional ao sigilo bancário e à intimidade, resta nulo,
arbitrário e inconstitucional, independentemente da vinculação a
qualquer previsão infra constitucional;

Solicita, também, a nulidade dos autos de infração alegando o
cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório;
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
6

Que a fiscalização oficiou diversos entes públicos e com base nas
respostas destes, formulou a base de cálculo para o arbitramento do
lucro. E, ao arrepio do devido processo legal, especialmente o
contraditório e a ampla defesa, não foi oportunizado à impugnante no
curso da fiscalização a análise e a manifestação acerca dos valores
apresentados;

Alega a decadência dos tributos lançados referente aos meses de Janeiro
a Setembro de 2010, uma vez que o lançamento que se dá por
homologação, sobremodo nas hipóteses em que há alguma antecipação
do pagamento, é regulado pelo artigo 150, §4o, do CTN, o qual impõe o
prazo de cinco anos contados da data de ocorrência do "fato gerador"
para que o fisco retifique a atividade (lançamento) realizada pelo
contribuinte;

Considerando que a ciência do auto de infração se deu em outubro de
2015 e à periodicidade mensal da conformação do fato gerador, conclui-
se que os créditos constituídos pela medida fiscal em tela, referentes aos
meses de janeiro a setembro de 2010 estão extintos pela decadência;

Que a alegação tecida pela fiscalização, na tentativa de deslocar o prazo
decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte, com fulcro nas
disposições do art. 173 do CTN, não encontra respaldo na realidade fática
e jurídica vigente, visto que a alegação ocorreu de forma genérica, não
apresentando adequadamente a subsunção às normas jurídicas em
comento;

Entende que o ISS e o ICMS devem ser excluídos da base de cálculo do
PIS/COFINS;

Assim, solicita o reconhecimento da inconstitucionalidade e ilegalidade
do disposto no art. 3°, §1o da lei 9.718/98, pois, acerca da base de cálculo
das contribuições sociais, erige insofismável o entendimento de que a
base tributável constitucionalmente prevista, não abarca a integralidade
dos ingressos de receitas no estabelecimento empresarial, não havendo
falar, desta maneira, em inclusão do ICMS ou ISS como base de cálculo da
contribuição ao PIS e da Cofins;

Alega a inaplicabilidade da multa agravada prevista no art. 44, §2o da Lei
9.430/96, pois os requisitos para tal são o não atendimento, no prazo
marcado, de intimação para: i) prestar esclarecimentos; ii) apresentar
arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei 8.218/91 e iii)
apresentar documentação técnica de que trata o art. 38 da Lei 9.430/96;

Com relação a primeira hipótese, alega que não houve omissão no
atendimento das intimações, pois ainda que em alguns momentos tenha
solicitado prazo adicional, sempre apresentou suas razões, ainda que
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
7
seja informando a impossibilidade da entrega dos documentos
solicitados;

Com relação à entrega da documentação solicitada, qual seja, contratos
de prestação de serviços, extratos bancários e documentação contábil,
alega que não é a ausência da apresentação de qualquer documento, pois
o inciso II remete às disposições da lei 8.218/91 que trata da entrega de
documentação relativa às pessoas jurídicas obrigadas ao uso do sistema
de processamento eletrônico de dados;

Já o inciso III, remete à leitura do art. 38 da lei 9.430/96, que se refere à
documentação do sistema de processamento de dados;

Ademais, a não entrega dos documentos solicitados são hipóteses
específicas de aplicação de sanções próprias. A não entrega da
contabilidade resulta no arbitramento do lucro. A não entrega da
movimentação bancária possui a conseqüência de que a RFB solicite
diretamente esses documentos;

Por fim, alega a inaplicabilidade da multa qualificada, pois a fiscalização
abriu mão de qualquer meio de prova direta para sustentar a acusação
de conduta fraudulenta, conquanto que se limitou a asseverar, em
exíguas linhas, que "a aplicação da multa qualificada duplicada, (...) está
diretamente vinculada à conduta dolosa dos representantes da empresa
BELIDOM", às condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64,
e, por conseqüência, estariam sujeitos à multa qualificada;

Que no presente caso, a qualificação da multa está calcada no simples
fato de existir omissão de rendimentos, o que não preenche os requisitos
para a qualificação da multa;

Citou legislação e julgados administrativos e judiciais;
LUIZ GERALDO DOMINGUES
O interessado alega, em síntese e fundamentalmente, o seguinte:

Que no TVF verifica-se que a fiscalização fez menção a uma pluralidade
de institutos de responsabilidade de terceiros, sem diferenciá-los,
esquecendo-se que cada qual possui peculiaridades que os distinguem, de
sorte que o impugnante não consegue vislumbrar em qual das situações
estaria sendo enquadrado, pois todas foram citadas;

Que a sujeição passiva solidária está calcada na cumulação dos artigos
121, 124, 134, 135 e 149 do CTN, o que caracteriza verdadeiro disparate
jurídico, mormente tratarem-se, cada dispositivo, de institutos distintos
entre si, que não se confundem e possuem natureza jurídica específicas,
as quais não permitem a sua aplicação simultânea;
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
8

Que a fiscalização, ao elencar dispositivos legais que fazem referência a
institutos
distintos
e
incomunicáveis,
deixou
de
fundamentar
adequadamente sua acusação, tornando-a materialmente falha e, por
este motivo vulnerável, razão pela qual a responsabilidade imposta à
impugnante deve ser afastada;

Que a fiscalização se dedicou a demonstrar que o impugnante, em algum
momento do período da fiscalização, praticou ato de administração da
sociedade autuada. Mas, que não existe qualquer tentativa voltada a
indicar qualquer outro fator que pudesse desencadear a incidência dos
institutos capitaneados pelos artigos 121, 124, 128, 134, 135 e 149 do
CTN;

Não há qualquer menção à existência de situações que impliquem
"interesse comum" (art. 124, I), da existência de vínculo direto com o fato
gerador (art. 128), de responsabilidade por sucessão (art. 134) ou prática
de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto" (art. 135);

Que a fiscalização se satisfez ao demonstrar que o impugnante praticou
atos de gestão, como se esta circunstância bastasse para ensejar a
solidariedade, entretanto, a mera prática de atos de gestão, compatíveis
com o contrato social, por si, não implica na incidência de nenhuma das
hipóteses de solidariedade ou de responsabilidade;

Outrossim, caso seja mantida sua sujeição passiva, discorda em responder
pela integralidade do débito, haja vista que não participou ativamente da
administração da empresa em todo o período autuado;

Que não há qualquer vestígio da sua prática de atos de administração a
partir de março de 2010, razão pela qual é inviável atribuir-lhe a
solidariedade por débitos posteriores a março de 2010;

Que a fiscalização alega existir procuração pública, firmada entre a
BELIDOM em 19/09/2013, outorgando poderes ao impugnante para
exercer diversos atos de gestão da citada empresa, mas o simples fato de
existir procuração não prova o exercício dos poderes que lhe são
outorgados;

Que a própria fiscalização reconhece que "a participação do Sr. Luiz
Geraldo Domingues como interessado na administração da BELIDOM é
por dedução". Mas, que a imposição de solidariedade é verdadeira norma
jurídica sancionatória, eis que a solidariedade é verdadeira penalidade
imposta ao devedor. Por esse motivo, não é possível impor penalidade
sem prova concreta, sendo impraticável aplicar "por dedução" como
taxativamente pretendeu a fiscalização;
SANDRA MARA BELINI DOMINGUES
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
9
A interessada repete os mesmos argumentos apresentados pelo impugnante
Luiz Geraldo Domingues, alterando apenas a data do período em que figurou
como sócia administradora a fim de demonstrar que, caso seja mantida sua
responsabilidade solidária, não deve responder pela integralidade do débito.
ADRIANO PAZIN LEITE
O interessado, basicamente, repete os mesmos argumentos apresentados pelo
impugnante Luiz Geraldo Domingues, alterando o período em que participou da
administração a fim de demonstrar que, caso seja mantida sua responsabilidade
solidária, não deve responder pela integralidade do débito.
WILSON ROBERTO DE ALMEIDA
O interessado, basicamente, repete os mesmos argumentos apresentados pelo
impugnante Luiz Geraldo Domingues, alterando o período em que participou da
administração a fim de demonstrar que, caso seja mantida sua responsabilidade
solidária, não deve responder pela integralidade do débito.
Outrossim, informa que a existência de outros vínculos negociais com o Sr.
Adriano Pazin, em negócios distintos e não relacionados com aqueles que
ensejaram o crédito tributário em foco não guarda qualquer relação com a
presente autuação, possui efeitos meramente retóricos e foram ventilados tão
somente com o condão de conturbar o julgamento e macular a imagem do
impugnante.
WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME
A interessada alega, em síntese e fundamentalmente, o seguinte:

Que no TVF verifica-se que a fiscalização fez menção a uma pluralidade de
institutos de responsabilidade de terceiros, sem diferenciá-los,
esquecendo-se que cada qual possui peculiaridades que os distinguem, de
sorte que o impugnante não consegue vislumbrar em qual das situações
estaria sendo enquadrado, pois todas foram citadas;

Que a sujeição passiva solidária está calcada na cumulação dos artigos
121, 124, 134, 135 e 149 do CTN, o que caracteriza verdadeiro disparate
jurídico, mormente tratarem-se, cada dispositivo, de institutos distintos
entre si, que não se confundem e possuem natureza jurídica específicas,
as quais não permitem a sua aplicação simultânea;

Que a fiscalização, ao elencar dispositivos legais que fazem referência a
institutos
distintos
e
incomunicáveis,
deixou
de
fundamentar
adequadamente sua acusação, tornando-a materialmente falha e, por
este motivo vulnerável, razão pela qual a responsabilidade imposta à
impugnante deve ser afastada;

Que a fiscalização se dedicou a demonstrar que a impugnante, ao longo
de 2014, recebeu recursos (depósitos bancários) provenientes da
BELIDOM.
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
10

Mas, que não existe qualquer tentativa voltada a indicar a presença de
qualquer vínculo entre a movimentação financeira e os conceitos de
algum dos institutos capitaneados pelos artigos 121, 124, 128, 134, 135 e
149 do CTN;

Que não há qualquer menção à existência de situações que impliquem
"interesse comum" (art. 124, I), da existência de vínculo direto com o fato
gerador (art. 128), de responsabilidade por sucessão (art. 134) ou prática
de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto" (art. 135);

Que a fiscalização se satisfez ao demonstrar que a impugnante recebeu
recursos da BELIDOM, mesmo sem questionar os motivos que poderiam
subsidiar as referidas remessas, como se esta circunstância bastasse para
ensejar a solidariedade, entretanto, a mera transferência de recursos,
por si, não implica na incidência de nenhuma das hipóteses de
solidariedade ou de responsabilidade;

Assim como na impugnação da BELIDOM, utiliza os mesmos argumentos
para solicitar a nulidade dos autos de infração devido a alegação de
inconstitucionalidade da Requisição de movimentação financeira
caracterizando a quebra do sigilo bancário;

Por fim, caso seja mantido na sujeição passiva, discorda em responder
pela integralidade do débito, haja vista que a fiscalização encontrou
movimentação bancária entre a BELIDOM e a impugnante
exclusivamente no ano de 2014, inexistindo qualquer vínculo entre as
empresas em período anterior;
DON RHYAN EMPREITERA LTDA ME
A interessada repete os mesmos argumentos apresentados pela impugnante
Wilson Roberto de Almeida - ME.
A decisão recorrida (fl. 2.822) julgou parcialmente procedente a impugnação de
Adriano Pazin Leite, mantendo sua responsabilidade apenas a partir de agosto de 2013; Wilson
Roberto de Almeida, para manter sua responsabilidade apenas a partir de abril de 2013, bem
como as impugnações de Don Rhyan Empreiteira Ltda e Wilson Roberto de Almeida - ME, para
manter sua responsabilidade a partir de Janeiro de 2014.
Em razão da exoneração parcial do crédito tributário, a decisão de origem foi objeto
de Recurso de Ofício por declaração constante do próprio acórdão.
Os Contribuintes apresentaram recurso voluntário, repisando as impugnações.
É o relatório

VOTO
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
11
Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha.
1
ADMISSIBILIDADE
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deles conheço.
Ressalvo apenas que todos os Recorrentes aduzem alegações que perpassam a
inconstitucionalidade de normas ou condutas fiscais, o que, a meu ver, levaria ao não
conhecimento parcial dos Recursos, em razão da Súmula CARF no 2. Porém opto por analisar cada
uma das alegações no mérito, respeitados os limites a que este Conselho está submetido.
É relevante mencionar, ainda, que houve uma primeira intimação acerca da decisão
recorrida, em que a contribuinte e os responsáveis solidários alegaram não terem recebido o
acórdão, apenas a intimação. Ainda assim, chegaram a apresentar recursos, porém novas
intimações foram expedidas, ao que novos protocolos foram feitos por parte dos interessados.
Dessa forma, é útil o quadro e elaborado pela unidade preparadora, constante da fl. 3.219, para
identificar nos autos cada recurso em julgamento:
CONTRIBUINTE
CIÊNCIA (fls)
NOVA CIÊNCIA (fls)
REC VOL (fls)
BELIDOM
30/09 (2934)
14/11 (TDE-3084)
06/12 (3148/3175)
Luiz Geraldo
30/09 (2935)
09/11 (3085)
05/12 (3179/3197)
Sandra
30/09 (2936)
09/11 (3086)
05/12 (3200/3217)
Adriano
30/09 (2933)
08/11 (3087)
31/10 (2981/3004)
Wilson Roberto
30/09 (2937)
09/11 (3088)
31/10 (3005/3028)
Don Rhyan
30/09 (2939)
13/12 (Edital-3144)
31/10 (3053/3076)
Wilson Roberto-ME
30/09 (2938)
09/11 (3089)
31/10 (3029/3052)
Quanto ao Recurso de Ofício, constato que ele foi interposto porque o valor
exonerado ultrapassou R$ 1.000.000,00, limite de alçada vigente à época para determinar a
revisão por este órgão de julgamento (Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008). Conforme se
observa no acórdão de Impugnação (fls. 2.853/2.876), tem-se a exoneração parcial do crédito
tributário para alguns responsáveis solidários, sendo que os lançamentos totalizavam, em principal
e multa, R$ 3.374.382,47.
No entanto, a Súmula CARF no 103 estabelece que, para fins de admissibilidade do
Recurso de Ofício, deve-se considerar o limite de alçada vigente na data da apreciação em
segunda instância. Atualmente, esse limite está fixado em R$ 15 milhões, conforme dispõe o
artigo 1o da Portaria MF no 2, de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
12
Dessa forma, considerando que o montante exonerado em primeira instância não
ultrapassa o limite de alçada atualmente estabelecido, conclui-se pela inadmissibilidade do
Recurso de Ofício.
2
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA
Conforme mencionado no relatório, os Recursos Voluntários apresentados
essencialmente repisaram as Impugnações julgadas. O único argumento diverso que identifiquei
foi uma alegação de nulidade por ausência de intimação dos advogados nos Recursos dos
responsáveis Adriano, Wilson Roberto, Don Rhyan-ME e Wilson Roberto-ME.
Em suma, portanto, os temas suscitados e que serão enfrentados por este
Colegiado são os seguintes:
 Nulidade dos lançamentos por violação ao sigilo bancário;
 Cerceamento de defesa: a fiscalização teria oficiado diversos entes públicos, usado
as respostas para compor a base do arbitramento e não oportunizado aos
interessados, durante a fiscalização, a análise e a manifestação sobre tais valores.
 Cerceamento de defesa por falta de intimação do advogado;
 Decadência (jan/set-2010): por se tratar de lançamento por homologação com
antecipação de pagamento, sem comprovação de dolo, aplica-se o art. 150, § 4o, do
CTN;
 Exclusão do ISS e do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS;
 Inaplicabilidade da multa agravada por não apresentar documentos requisitados
(art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996);
 Inaplicabilidade da multa qualificada: ausência de prova concreta de dolo, fraude ou
conluio (arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964);
 Responsabilidade/sujeição passiva solidária: uso indevido e cumulativo de
dispositivos distintos (arts. 121, 124, 128, 134, 135 e 149 do CTN) sem
individualização fática; inexistem elementos de “interesse comum” (art. 124, I),
vínculo direto com o fato gerador (art. 128), sucessão (art. 134) ou prática de atos
com excesso de poderes/infração de lei (art. 135); atos de gestão compatíveis com
o contrato social, por si, não ensejam solidariedade;
Conforme se percebe, as Recorrentes não questionam a técnica de arbitramento do
lucro utilizada pela autoridade fiscal, limitando-se a argumentos de nulidade dos lançamentos,
exclusão de ISS e ICMS da base do PIS/COFINS, agravamento e qualificação da multa e
responsabilidade solidária.
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
13
3
RECURSO DA EMPRESA BELIDOM
3.1
PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL - INCONSTITUCIONALIDADE DA
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
A Recorrente alega que a requisição de movimentação financeira sem ordem
judicial, baseada na Lei Complementar no 105/2001, seria inconstitucional e a quebra de sigilo
bancário somente seria admissível em investigação criminal ou instrução penal, com autorização
judicial. Qualquer ato administrativo que viole a proteção constitucional ao sigilo e à intimidade
seria nulo, conforme já reconheceu o STF, em julgamento do RE 389.808/2011.
A DRJ rechaçou esse argumento, por entender que apenas ao Poder Judiciário cabe
o controle da legalidade e constitucionalidade das leis”, fundamentando-se no Parecer Normativo
n.o 329, de 1970.
Como a alegação está centrada em aspectos constitucionais do sigilo bancário, nos
termos da Súmula CARF no 2, o CARF também não possui competência para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade das normas que serviram de fundamento para o lançamento. Isso se
confirma também no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
De toda forma, a tese da Recorrente já se encontra superada. O Plenário do STF, em
24/02/2016, reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos da LC no 105/2001 que autorizam
o repasse, pelas instituições financeiras, de informações aos fiscos sem necessidade de prévia
ordem judicial, por se tratar de mera transferência do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal — ambas resguardadas contra terceiros.
O entendimento foi firmado no julgamento conjunto das ADIs nos 2.386, 2.390,
2.397 e 2.859 (rel. Min. Dias Toffoli), que impugnaram, entre outros, o art. 1o da LC no 104/2001;
os arts. 1o, §§ 3o e 4o, 3o, § 3o, 5o e 6o da LC no 105/2001; e os Decretos no 3.724/2001, no
4.489/2002 e no 4.545/2002, bem como no RE no 601.314/SP, com repercussão geral.
Assim, voto por negar provimento ao Recurso da empresa neste ponto.
3.2
PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA
AO CONTRADITÓRIO
A Recorrente alega que teria ocorrido cerceamento de defesa, ao passo que a
fiscalização oficiou diversos entes públicos, usou as respostas para compor a base do arbitramento
e não oportunizou a ela, durante a fiscalização, a análise e a manifestação sobre tais valores.
Ao enfrentar esse argumento, a decisão de primeira instância fundamentou que,
nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, o contraditório e a ampla defesa somente se
instauram após a apresentação da impugnação. Antes disso, na fase de fiscalização, a produção de
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
14
provas é ato unilateral da autoridade, e eventuais intimações ao sujeito passivo servem apenas
para orientar e delimitar a ação fiscal, não configurando contraditório.
Assentou, ainda, que o início da auditoria foi regularmente cientificado e que os
fatos motivadores estão devidamente registrados nos autos, inexistindo cerceamento de defesa
ou nulidade dos atos administrativos praticados na etapa pré-contenciosa.
Aqui também entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.
De fato, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, é no momento do
protocolo da impugnação que se inicia a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, sendo
assegurado ao sujeito passivo o contraditório e a ampla defesa a partir de então. Até essa fase, o
procedimento fiscal tem natureza inquisitorial e preparatória, não havendo obrigatoriedade de
intimação do contribuinte para participação nas diligências investigativas realizadas.
Ademais, ao ser intimado acerca dos autos de infração com o respectivo Termo de
Verificação Fiscal, o contribuinte tem ciência do número de processo administrativo, o qual pode
consultar em sua íntegra no ambiente do e-cac – procedimento que já era vigente na época dos
lançamentos ora analisados. Ainda que assim não fosse, a obtenção de cópias de processo sempre
foi praxe entre contribuintes e Receita Federal, sendo seu dever diligenciar para obter acesso aos
documentos que instruíram o processo de fiscalização.
Diante disso, conclui-se que não houve qualquer limitação ou obstáculo ao pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa. A própria Impugnação e o Recurso voluntário
apresentados demonstram que a Contribuinte teve total ciência dos fundamentos do lançamento
e das diligências realizadas, elaborando defesas extensas, articulada e tecnicamente estruturadas,
com apresentação de teses jurídicas e análise crítica das informações fiscais.
Por fim, destaca-se que, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72,
somente são nulos os atos praticados com preterição do direito de defesa. Como visto, isso não
ocorreu. A disponibilização da íntegra do processo no sistema e-CAC da Receita Federal — prática
rotineira e consolidada — cumpre o dever legal de acesso e permite ao contribuinte o exame de
todos os documentos utilizados para constituição do crédito tributário.
A esse respeito, veja-se a orientação expressa em acórdãos do CARF:
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. CIÊNCIA DAS
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A BOA COMPREENSÃO DAS RAZÕES FÁTICAS E
JURÍDICAS RELATIVAS ÀS EXIGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA ATENDIDOS. Não há que se falar em nulidade, nas hipóteses em que as
informações necessárias para a boa compreensão das razões fáticas e jurídicas
relativas às exigências tributárias discutidas restam expostas, de forma clara, nos
documentos que são regularmente encaminhados aos responsáveis quando da
realização das respectivas intimações. (Processo 14751.720265/2013-72, acórdão
1302-007.308 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Relatora Miriam Costa Faccin, sessão de 11 de dezembro de 2024)
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
15
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 1997 NULIDADE NÃO
EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a
nulidade dos atos administrativos. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE
COMPROVAÇÃO DO ERRO DE FATO. Os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente
robustos a comprovar sobre os supostos erros de fato, pois a Recorrente precisa
produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos
contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a
seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Processo
10480.008465/2002-87, acórdão 1003-003.360 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária, Relatora Carmen Ferreira Saraiva, sessão de 06 de
dezembro de 2022)
Assim, não se verifica ofensa aos princípios do contraditório ou da ampla defesa
quando, tendo a oportunidade de apresentar argumentos, provas e documentos que reforcem
suas alegações, o contribuinte não o faz.
No caso concreto, outro fato ainda depõe contra os argumentos de cerceamento de
defesa da Recorrente: conforme narrado no Relatório Fiscal (fls. 2.341/2.410), a autoridade
lançadora identificou declarações ficais entregues sem qualquer faturamento declarado, DCTF
com débitos simbólicos de R$ 0,01 e SPED Contábil entregue apenas para um dos anos
fiscalizados, sem lançamentos. Ao intimar o contribuinte para apresentar documentos, nada foi
entregue, sob a alegação de dificuldade na localização dos documentos e um roubo, que teria
subtraído todas as caixas de armazenamento.
Essa circunstância documental e de resposta às intimações será melhor enfrentada
adiante, mas o fato é que, ao não obter nenhuma informação para verificar a apuração dos
tributos junto ao Contribuinte, a fiscalização lançou mão de diligências junto a terceiros
tomadores de seus serviços para viabilizar o trabalho a ser realizado. E, tendo acesso a todos os
documentos e respostas apresentadas pelos terceiros (fls. 453/1.600), a Recorrente optou por não
os questionar em sua Impugnação e Recurso, apenas tecendo a alegação genérica de nulidade por
cerceamento de defesa.
Ainda em sede de preliminar de cerceamento de defesa, os Recorrentes Adriano,
Wilson Roberto, Don Rhyan-ME e Wilson Roberto-ME alegam que o processo seria nulo por
ausência de intimação do advogado devidamente constituído.
Tal argumento, contudo, não se aplica no âmbito deste Conselho, em função da
Súmula CARF no 110, que assim dispõe:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
16
Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida, razão pela qual deve ser rejeitada
a preliminar suscitada.
3.3
DECADÊNCIA PARCIAL – AUSÊNCIA DE FRAUDE, DOLO E SIMULAÇÃO
Apesar de a arguição de decadência parcial do crédito tributário ser preliminar de
mérito, deixarei sua apreciação para o final, visto que a análise depende da manutenção ou não
do dolo, fraude e simulação constatados pela Fiscalização e confirmados pela DRJ. Passo, então, às
análises de mérito.
4
MÉRITO
4.1
EXCLUSÃO DO ISS E DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS
Em seu único argumento relativo ao mérito das autuações, a Recorrente sustenta
que a Constituição delimita as bases das contribuições (art. 149, §2o), permitindo alíquotas ad
valorem sobre faturamento ou receita bruta e, no art. 195, I, “b”, distingue faturamento de
receita, impondo ao legislador respeito aos contornos materiais definidos pelo constituinte.
Afirma que faturamento e receita são conceitos distintos, sendo que o ICMS e o ISS
não integram faturamento, pois constituem ingressos destinados ao Estado. Assim, o art. 3o, §1o,
da Lei 9.718/1998 alargou inconstitucionalmente a base, vedado pelo art. 110 do CTN. Invoca a
jurisprudência do STF que diferencia “faturamento” de “receita” (RE 346.084, 358.273, 357.950 e
390.840) e doutrina de Roque Carrazza, concluindo pela exclusão do ICMS e do ISS da base de
cálculo do PIS e da COFINS.
Neste ponto, mais uma vez, trata-se de alegação centrada em aspectos
constitucionais do conceito de receita e faturamento. Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF
não possui competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade das normas que
serviram de fundamento para o lançamento.
Além disso, mesmo que se buscasse aplicar a decisão proferida pelo STF no Tema 69
de repercussão geral, de observância obrigatória por este colegiado, não seria possível dar
provimento às alegações da Recorrente, visto que teóricas e genéricas, não tendo sido
comprovada a inclusão do ICMS na base de cálculo da atuação, tampouco a própria apuração de
ICMS em sua atividade.
Ao contrário, o que restou identificado no feito foi que “Em consulta as Informações
de Recolhimento Efetuados ao ICMS do estado do Paraná, no intervalo de janeiro de 2010 a
12/2014 consta o recolhimento de apenas R$ 2.265,85” (pag. 11 do Relatório Fiscal de fls.
2.341/2.410).
Decisões recentes do CARF corroboram esse entendimento:
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
17
IRPJ. ARBITRAMENTO DO LUCRO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
FATURAMENTO INFORMADO NO LIVRO DE APURAÇÃO DO ICMS E NA
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO ICMS.
Os valores registrados no Livro Registro de Apuração, Entradas e Saídas do ICMS,
bem como os declarados ao Fisco Estadual, sob códigos fiscais que representam
vendas de mercadorias e respectivas devoluções, amoldamse ao conceito de
receita bruta, para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, bem como da
CSLL, do PIS e da COFINS.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E
DA COFINS OBJETO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não basta a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem ser
excluídos da base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins objeto da
autuação: é preciso comprovar documentalmente que houve a inclusão
indevida, bem como o montante do tributo estadual a ser excluído.
(Acórdão no 1302-007.366, sessão de 20 de fevereiro de 2025, relatora
Conselheira Miriam Costa Faccin)

ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS
APÓS EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
POSSIBILIDADE.
Autoriza-se o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica deixa de cumprir
obrigações acessórios relacionadas à apuração pelo regime do lucro presumido ou
real.
(...)
TRIBUTOS REFLEXOS. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE SUA INCLUSÃO NOS LANÇAMENTOS.
Conquanto o STF tenha fixado a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo
para a incidência do PIS e da COFINS (RE 574.706, tema 69), os autos de infração
que não contemplam a inclusão do imposto na base de cálculo não demandam
retificação, pois não há ICMS a excluir de base de cálculo que nunca o integrou.
(Acórdão no 1201-006.097, sessão de 17 de agosto de 2023, relator Fredy José
Gomes de Albuquerque)
Quanto ao ISS, além de também não ter sido demonstrado nem seu recolhimento,
nem sua inclusão na base autuada, sequer há um posicionamento definido pelo STF sobre o tema,
estando pendente de julgamento do Tema de Repercussão Geral no 118, de modo que a questão
esbarra na Súmula CARF no 2.
Portanto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
18
4.2
DA MULTA AGRAVADA
A autoridade fiscal agravou a multa de ofício, com base no § 2o do artigo 44 da Lei
9.430/96. O Relatório Fiscal assim descreve as razões para o agravamento da penalidade:
325. O prazo estabelecido para cumprimento das determinações da auditoria,
tanto no TIPF quanto nos TIFs expiraram sem que a BELIDOM atendesse a
auditoria. A contagem do tempo para o contribuinte atender a auditoria é feita a
partir do recebimento das intimações formalizadas, ou seja, a partir da ciência
sujeito passivo. A documentação requerida deveria estar à disposição da auditoria
na Av. XV de Novembro, 527, 4' andar, Seção de Fiscalização da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Maringá, conforme informação contida no TIPF e nos
diversos TIF emitidos.
326. Os protocolos de documentos efetuados pela empresa junto à Receita
Federal do Brasil, datados de 11/02/2015, 05/03/2015, 30/03/2015,
07/05/2015, 25/05/2015 e 16/06/2015 não devem ser considerados como
atendimento às intimações da auditoria. O teor das intimações eram (sic) no
sentido de solicitar documentos e pedir esclarecimentos. Os poucos documentos
apresentados, bem como os poucos esclarecimentos prestados não atendem as
intimações emitidas.
327. Toda a apuração de faturamento, por exemplo, foi obtida em ações de
diligências desenvolvidas junto aos Consórcios Intermunicipais de Saúde e por
meio de solicitações efetuadas junto à Prefeituras por meio de Ofícios emitidos
pela Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal de Maringá. Ademais o
contribuinte, espertamente, se exime de apresentar documentos alegando,
como motivo suficiente para o não cumprimento das solicitações formalizadas
pela Receita Federal, um roubo acontecido onde os bens subtraídos
discriminados no Boletim de Ocorrência não mencionam documentos da
empresa fiscalizada, da BELIDOM.
328. Ademais, a auditoria encaminhou ao contribuinte o Termo de Intimação
Fiscal – TIF n.' 4, recepcionado pela empresa em 29/04/2015, solicitando os
extratos bancários das Contas Correntes da empresa nos BANCO DO BRASIL SA,
ITAU UNIBANCO SA e BANCO BRADESCO SA. O contribuinte limitou-se a requerer
mais prazo para atendimento. O prazo de 15 dias adicionais expirou sem
atendimento. A empresa impôs todo tipo de embaraço à fiscalização. A
movimentação bancária do contribuinte só foi obtida mediante a emissão pela
auditoria de Ofícios requisitando informações sobre a movimentação financeira
junto às três instituições bancárias citadas.
329. Este foi o fato mais marcante do procedimento de fiscalização: A auditoria
emitindo intimações, reiteradas vezes, inquirindo o contribuinte a apresentar
documentos e este se eximindo de apresentá-los, inclusive se justificando pela
ocorrência nada crível de um roubo de documentos. Mesmo se fosse verídica a
subtração de documentos da empresa, esta deveria refazer os seus documentos
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
19
contábeis, livros fiscais e demonstrativos, para apresentação. Esta não foi a
escolha da BELIDOM. O contribuinte intencionalmente procurou não atender o
fisco.
330. De forma idêntica aos demonstrativos contábeis, a auditoria também
solicitou as Notas Fiscais de Prestação de Serviços da BELIDOM. A auditoria só
conseguiu acesso às Notas Fiscais emitidas pela empresa por via indireta,
diligenciando possíveis tomadores de serviços da empresa: as Prefeituras
oficiadas e os Consórcios Intermunicipais de Saúde que foram diligenciados.
331. Mesmo que tivesse acontecido um roubo de documentos da empresa,
inclusive das Notas Fiscais emitidas pela BELIDOM, a priori, quem deveria se
prontificar a buscar os elementos requeridos pela auditoria era o contribuinte.
Nunca houve boa fé neste sentido.
332. Cabe a aplicação de multa agravada por não atendimento às intimações da
auditoria.
333. Desta forma, a constituição do presente crédito previdenciário ocorreu,
conforme possível, com base apenas nas informações contidas nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil – RFB e principalmente nos elementos
obtidos nas diligências efetuadas e por meio das informações colhidas junto às
Prefeituras oficiadas pela Receita Federal do Brasil.
334. Como reflexo ao não atendimento do contribuinte às solicitações da
auditoria, amparado em legislação que está evidenciada no relatório
Fundamentos Legais do Débito – FLD , anexo a este relatório, houve aplicação de
multa agravada em 50% (cinquenta por cento), cabendo o acréscimo de 37,5%
(50% de 75%) por descumprimento do contribuinte às solicitações formalizadas
pela auditoria, atingindo o percentual de 112,50% (75% acrescido de 37,5%).
Embora o Relatório Fiscal tenha feito menção a contribuições previdenciárias, dado
que a fiscalização se iniciou com esse escopo e também gerou autuações naquela esfera, fica claro
que a autoridade lançadora agravou a multa qualificada nestes autos por entender que as
respostas apresentadas pela Contribuinte não equivaliam à prestação de esclarecimentos e
entrega de documentos de que trata o § 2o do artigo 44 da Lei 9.430/96.
Já a Recorrente, tanto em Impugnação, quanto no Recurso, alegou que inexistiu não
atendimento às intimações (houve respostas e pedidos de prazo).
Com relação à entrega da documentação solicitada, qual seja, contratos de
prestação de serviços, extratos bancários, notas fiscais e documentação contábil, alegou que não é
a ausência da apresentação de qualquer documento que atrai o agravamento, visto que o inciso II
do § 2o, do art. 44, da Lei no 9.430/96 remete às disposições da lei 8.218/91 que trata da entrega
de documentação relativa às pessoas jurídicas obrigadas ao uso do sistema de processamento
eletrônico de dados. Já o inciso III, remete à leitura do art. 38 da Lei no 9.430/96, que se refere à
documentação do sistema de processamento de dados.
Fl. 3247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
20
A decisão recorrida, por sua vez, manteve o agravamento, por entender que “Não
tendo logrado, obter os documentos e sequer resposta da interessada, a fiscalização foi efetuada a
partir diligências junto a tomadores de serviços da empresa, ficando claro que nenhuma
colaboração ou resposta ocorreu por parte da empresa fiscalizada. Por isso plenamente justificado
o agravamento da multa de ofício.”
Cabe mencionar que esse posicionamento não foi unânime na primeira instância,
sendo que o julgador Antonio Chaves Barreto votou pela procedência da Impugnação quanto ao
agravamento da multa, conforme se observa da pg. 3 do acórdão. Contudo, as razões do voto
vencido não foram consignadas, apenas houve o registro da divergência de julgador que não era o
relator do processo.
Pois bem, antes de avançar na análise do caso concreto, algumas premissas
jurídicas devem ser estabelecidas a respeito do agravamento desta penalidade, levando em
conta a jurisprudência construída neste Conselho.
O artigo 44 da Lei no 9.430/96 prevê multa de ofício de 75% sobre tributos não
pagos, a qual pode ser agravada em 50% nos casos de não atendimento a intimações para
apresentação de documentos ou esclarecimentos (art. 44, §2o). Trata-se de medida punitiva
destinada a desestimular a falta de cooperação do contribuinte durante a fiscalização,
diferenciando-se da multa qualificada, que pune condutas dolosas de sonegação.
Diferentemente da multa qualificada, que tem caráter de sanção por conduta
dolosa grave, a multa agravada do §2o visa garantir a efetividade da fiscalização. A lógica
subjacente é o princípio da colaboração na esfera tributária: o contribuinte tem o dever legal de
fornecer os elementos necessários ao esclarecimento de fatos tributáveis. O descumprimento
desse dever (por omissão de documentos ou informações requisitadas) autoriza, em tese, o
agravamento da penalidade como forma de desestimular condutas que prejudiquem ou retardem
os procedimentos fiscalizatórios.
Trata-se, portanto, de uma multa de natureza objetiva, cujo foco é a conduta
omissiva de cooperação, independentemente de se provar um “dolo específico” do contribuinte
nessa omissão. Nesse sentido, este Conselho, em diversos momentos, manifestou o entendimento
de que, ao contrário da multa qualificada, a multa agravada não demanda apreciação de elemento
subjetivo (não se investiga o intento doloso de omitir informações, mas apenas o fato objetivo de
não cumprir a intimação). Em suma, a multa agravada funcionaria como uma sanção instrumental
por violação direta dos deveres de colaboração com o Fisco, sem caráter penal, mas com
finalidade claramente coercitiva e preventiva.
Essa característica objetiva suscita, todavia, discussões doutrinárias e práticas. Há
quem indague se a exigência de o contribuinte fornecer provas contra si mesmo não violaria o
direito de não produzir prova contra si. De modo geral, contudo, entende-se que essa garantia se
aplica estritamente à esfera penal e à confissão de ilícitos, não alcançando a obrigação fiscal
acessória de escriturar e apresentar documentos obrigatórios.
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
21
A administração tributária e a jurisprudência sustentam que a empresa tem o dever
jurídico de manter e exibir a escrituração e documentos fiscais, não se tratando de uma “confissão
forçada”, mas de cumprimento regular de obrigações instrumentais previstas em lei (CTN art. 195
e 197; Lei 8.137/90 art. 12, etc.). Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já validou mecanismos de
obtenção de informações sem necessidade de consentimento do contribuinte – v.g. o acesso
direto a dados bancários pela Receita (LC 105/2001) – entendendo que tais medidas não violam o
sigilo bancário ou o direito ao silêncio, uma vez que os dados obtidos são resguardados pelo sigilo
fiscal e servem à fiscalização legítima.
Em suma, o ordenamento impõe limites relativamente estritos à alegação de
“direito ao silêncio” em matéria tributária: o contribuinte não pode se recusar injustificadamente
a exibir livros e documentos exigidos por lei. Como corolário, a multa do art. 44, §2o, possui
natureza objetiva — sua aplicação não depende da prova de dolo, bastando a constatação do não
atendimento. Todavia, isso não autoriza a incidência automática: não é qualquer ausência que a
legitima. A agravante somente se configura quando a falta de cooperação recai sobre elementos
formalmente intimados, pertinentes e necessários à elucidação dos fatos, caracterizando
embaraço concreto à fiscalização.
A grande questão nos casos concretos, portanto, tem sido determinar quando a
falta de atendimento à intimação configura, de fato, um embaraço substancial à ação fiscal,
justificando o agravamento da multa de ofício, e quando essa falta de colaboração, embora
reprovável, não chega a prejudicar a fiscalização a ponto de autorizar a penalidade majorada.
Nesse sentido, o CARF já reconheceu que punir duas vezes a mesma conduta
(aplicar a multa de ofício e, adicionalmente, agravá-la pelo mesmo fato de não colaboração)
configuraria bis in idem se a fiscalização conseguiu apurar o tributo devido por outros meios e se o
lançamento decorreu justamente da não apresentação das informações requeridas pelo fisco.
Esse entendimento jurisprudencial foi consolidado nas Súmulas CARF n° 96 e 133, cujos
enunciados dispõem o seguinte:
Súmula CARF 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
Súmula CARF 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Em outras palavras, se a consequência da não apresentação de documentos foi a
utilização de métodos presuntivos legais (como o lucro arbitrado ou presunção de omissão de
receitas) para efetuar o lançamento, não se pode agravar a multa, pois o Fisco já lançou mão de
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
22
uma ferramenta (arbitramento) para superar a ausência de informação – assim, majorar a multa
seria punir duplamente a mesma falta de colaboração.
Estabelecidas as premissas para avaliar o agravamento da multa, vale conferir a
sucessão de documentos juntados aos autos, somada à narrativa da autoridade lançadora no
Relatório Fiscal. Vejamos:
1. Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF fls. 2/4) - fiscalização se iniciou com
escopo previdenciário
Prazo: 10 dias
Período de apuração: 01/2010 a 12/2014
Documentos solicitados:
 Contrato social e alterações do Contrato Social;]
 Contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros. Em especial,
deverão ser apresentados os Contratos firmados com Prefeituras e demais
Órgãos Públicos, CISA, e outros, vinculados a Licitações onde o Contribuinte
foi o vencedor do processo de Licitação;
 Cópia de comprovante de residência, CPF e RG dos representantes legais e
do contador, inclusive dos administradores não incluídos no Contrato Social;
 DIRPJ/DIPJ e comprovantes de entrega;
 Livro Diário/Razão;
 Demonstração do Resultado do Exercício;
 Balanço Patrimonial;
 Notas Fiscais de Prestação de Serviço;
 Livro de Apuração do ICMS; Livro de Apuração do ISS;
 Folhas de pagamento de todos os segurados (empregados, contribuintes
individuais e trabalhadores avulsos);
 GFIP, GRFP e GRFC com comprovantes de entrega e eventuais retificações;
2. Procuração pública da Belidom para Adriano Pazim Leite (fls. 5/7)
3. Contrato social e alterações (fls. 8/59)
4. Pedido de dilação de prazo para atendimento ao TIPF (fls. 60/66)
5. TIF 1 reiterando pedido do TIPF e alertando sobre o risco de agravamento da multa
(fls. 67/71)
Fl. 3250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
23
6. Manifestação Belidom (fls. 72/80) apresentando contrato social; Contrato de
Prestação de Serviços firmados com prefeituras encontrado pela Fiscalizada;
indicação de sócios e contador responsável, informação de que não encontrou
arquivos contábeis e notas fiscais; informação de que as folhas de pagamento se
encontram na base da Receita Federal;
Nesta manifestação a empresa noticiou roubo ocorrido na residência do Sr.
Adriano Pazim, que estaria na posse das caixas de arquivo que continham os
contratos de prestação de serviços com as prefeituras. Alegou que os ladrões
“possivelmente por imaginar que dentro das caixas poderiam conter bens de valor -
durante a ação acabaram levando todas as caixas, algumas das quais continham os
contratos com as prefeituras.”
Na cópia disponível nos autos não consta o contrato com prefeitura que teria sido
localizado e apresentado, embora o Relatório Fiscal afirme que o contrato
realmente foi apresentado (pg. 12)
Boletim de ocorrência do roubo não menciona nenhuma caixa com arquivos.
Consta veículo de propriedade da Belidom.
7. TIF 2 reiterando pedido do TIF 1 sob pena de agravamento da multa (fls. 81/85)
8. Manifestação da empresa reiterando que os contratos de prestação de serviços
foram roubados, que não possui seus registros contábeis, cabendo à fiscalização
adotar as providências que julgar pertinentes e que eventuais inconsistências nas
declarações apresentadas ao fisco deveriam ser apontadas pela Fiscalização (fl.
86).
9. TIF 3 alterando o escopo da fiscalização para incluir IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
informando que diligenciou junto a prefeituras e obteve informações a respeito de
contratos de prestação de serviços e reiterando pedido do TIF 1 sob pena de
agravamento da multa e arbitramento do lucro (fls. 87/92).
10. Manifestação da empresa reiterando “respostas anteriormente apresentadas, eis
que, conforme exaustivamente informado, não possui os documentos solicitados
por esta fiscalização.” (fl. 93).
11. TIF 4 requerendo extratos bancários (fls. 94/96).
12. Manifestação da empresa requerendo dilação do prazo e informando que
solicitara os extratos junto aos bancos, mas ainda não havia recebido resposta
(fls. 97/98).
13. Manifestação da empresa informando que não renunciaria ao seu sigilo bancário
constitucionalmente protegido (fls. 99/100).
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
24
Na sequência dos autos, não se identifica mais nenhuma comunicação entre o fisco
e o contribuinte, apenas a juntada dos documentos utilizados pela autoridade lançadora para
realizar o lançamento, tais como DIPJs zeradas; DCTFs com débitos de 1 centavo; contratos, notas
fiscais e registros de pagamentos obtidos com terceiros tomadores dos serviços; extratos
bancários obtidos junto a instituições financeiras oficiadas; e informações acerca dos
responsáveis solidários incluídos (fls. 101/2.338).
Percebe-se, portanto, que a Recorrente deixou sim de apresentar documentos e
esclarecimentos solicitados, alegando, por exemplo, o roubo de seus contratos de prestação de
serviços sem comprovar. Em outros momentos, é de se reconhecer conduta reprovável do
Contribuinte, ao responder às intimações reiterando não possuir nenhum documento relativo às
suas atividades cotidianas (contabilidade, notas fiscais e contratos de prestação de serviços) e
afirmando que “cabe à fiscalização adotar as providências que julgar pertinentes” e que
“eventuais inconsistências nas declarações apresentadas ao fisco deveriam ser apontadas pela
Fiscalização”.
Isso, somado ao fato de as declarações fiscais da empresa estarem zeradas,
realmente dificultou o trabalho fiscal, que precisou intimar e oficiar terceiros para obter as
informações necessárias ao lançamento. Ou seja, essa circunstância isolada autorizaria o
agravamento da multa, a meu ver.
Por outro lado, embora o Relatório Fiscal tenha se concentrado quase 100% na
descrição de supostas ilicitudes penais, deixando menos explícitos os pressupostos técnicos do
arbitramento, é inegável que a fiscalização reuniu os principais elementos para a constituição do
crédito e que o lançamento se deu por arbitramento em razão da não apresentação dos livros e da
escrituração.
De fato, examinando o Relatório Fiscal, depreende-se que a fundamentação legal
adotada foi a ausência de entrega da escrituração obrigatória, conclusão corroborada pela
referência, embora genérica, aos arts. 529 e 530 do RIR/1999 e, sobretudo, pela menção expressa,
no Auto de Infração do IRPJ, ao art. 530, III, que trata hipótese de “o contribuinte deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal.”
Diante desse cenário, verificada a identidade entre a conduta omissiva que
embasou o arbitramento (não apresentação de livros e documentos) e aquela invocada para
majorar a penalidade, incide a Súmula CARF no 96, que veda a utilização do mesmo fato para fins
do agravamento da penalidade previsto § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a multa
agravada.
4.3
DA MULTA QUALIFICADA
Por último, a Recorrente requer o afastamento da multa qualificada, pois a
fiscalização “abriu mão de qualquer meio de prova direta para sustentar a acusação de conduta
Fl. 3252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
25
fraudulenta, conquanto que se limitou a asseverar, em exíguas linhas, que "a aplicação da multa
qualificada duplicada, (...) está diretamente vinculada à conduta dolosa dos representantes da
empresa BELIDOM", às condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, e, por
conseqüência, estariam sujeitos à multa qualificada.”
Segundo a Recorrente, nos mesmos termos em que consignado em sua
Impugnação, a qualificação da multa estaria fundamentada no simples fato de existir omissão de
rendimentos, o que não preenche os requisitos para a qualificação da multa, nos termos da
Súmula CARF no 14.
A DRJ manteve a qualificação da penalidade, por ter entendido presentes os
requisitos para tanto:
Pelo exposto entendo que a empresa prestou informação falsa às autoridades
fazendárias, objetivando sonegar impostos e contribuições, com pessoas
interpostas nos quadros sociais, o que caracteriza fraude; assim, caracterizado o
dolo, correta a qualificação da multa.
Sabe-se que a multa de ofício qualificada é uma sanção agravada aplicada nos casos
de sonegação, fraude ou conluio, conforme dispõe o §1o do art. 44 da Lei 9.430/96. Trata-se de
uma penalidade excepcional, aplicada apenas quando restar comprovado que o contribuinte agiu
com dolo específico para suprimir ou reduzir tributo.
Nas decisões deste Conselho, especialmente na 1a Seção, observa-se ênfase
crescente na necessidade de demonstração inequívoca do elemento subjetivo (intenção dolosa)
por parte do Fisco para manter a qualificação da multa. Em outras palavras, a simples constatação
de falta de pagamento ou de omissão de receita não basta, por si só, para justificar a multa de
150% – é indispensável comprovar uma das condutas qualificadas descritas nos arts. 71 a 73 da Lei
4.502/64 (sonegação, fraude ou conluio).
Da mesma forma, não basta alegar que existiu o dolo em sonegar tributo de forma
genérica, ou presumir esse dolo de condutas reprováveis do contribuinte ao longo da fiscalização.
Trata-se, portanto, de avaliação com alto teor de subjetividade e dificuldade, devendo sempre ser
levados em conta todas as peculiaridades de cada caso concreto. E o caso em análise demanda
esse exame cuidadoso, já que estamos diante de argumentos plausíveis e, ao mesmo tempo,
fragilidades, de ambas as partes.
Como já mencionado e será detalhado adiante, a leitura do Relatório Fiscal denota
um esforço intenso e constante de criminalizar a conduta do contribuinte e dos responsáveis
solidários indicados. Vejamos alguns trechos do documento de fls. 2.341/2.410:
32. Foram inúmeras as oportunidades da empresa BELIDOM TRANSPORTE DE
PACIENTES LTDA – ME para a tender a auditoria. Preferiu se esquivar alegando,
inclusive, o roubo de documentos da BELIDOM. Roubo este pouco crível em
relação à subtração de documentos da empresa, pois o Boletim de Ocorrência
apresentado nada menciona a respeito.
Fl. 3253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
26
33. Mesmo que o roubo de documentos da empresa fosse crível, a BELIDOM
deveria tomar iniciativas no sentido de apresentar documentos à auditoria,
refazendo a sua contabilidade se fosse o caso, buscando junto aos seus
tomadores de serviços as cópias dos Contratos Firmados e as vias das Notas
Fiscais que foram fornecidas pela BELIDOM às Prefeituras Municipais de Nova
Esperança – Pr, Umuarama – Pr, Paranavaí – Pr e Loanda – Pr, junto ao Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Centro Noroeste do Paraná – CISENOP, Consórcio
Intermunicipal de Saúde AMUNPAR e ao Consórcio Intermunicipal de Saúde
Amerios 12Aa Regional de Saúde e demais tomadores de serviços de transportes
de pacientes.
34. Quando a auditoria solicitou à BELIDOM seus extratos bancários, a empresa
utilizou-se de esperteza, solicitando prazo, para posteriormente alegar que não
abriria mão do seu sigilo bancário “protegido constitucionalmente”. Assim como
em outras ocasiões, a auditoria reconhece as assinaturas dos últimos documentos
apresentados em 25/05/2015 e 16/06/2015, mediante protocolo, como sendo de
Adriano Pazin Leite, procurador da BELIDOM.
(...)
36. Os diversos protocolos de documentos formalizados pela empresa não podem
ser considerados como atendimento à auditoria. Ficou demonstrado (sic), por
inúmeras vezes a intenção do contribuinte de embaraçar, de dificultar ao
máximo as apurações da auditoria.
(...)
44. A questão mais incisiva, afastando a BELIDOM do SIMPLES NACIONAL, tem a
ver com a não opção da empresa pelo sistema de tributação do SIMPLES
NACIONAL. A opção pelo Simples Nacional dar-se-á somente pela internet, por
meio do Portal do SIMPLES NACIONAL, sendo irretratável para todo o ano-
calendário. Como a BELIDOM, para o ano calendário de 2009, não optou pelo
SIMPLES NACIONAL, por exclusão, aplica-se a forma de tributação normal, desta
forma, se sujeitando às contribuições patronais incidentes sobre as remunerações
pagas constantes nas folhas de pagamento e/ou GFIP.
45. O contribuinte, intencionalmente, adotou outras condutas visando se eximir
das contribuições e tributos devidos à Receita Federal do Brasil.
46. Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil foi
verificado que a BELIDOM não declarou nenhum faturamento, anos calendários
de 2010 a 2013, em suas Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
DIPJ, cópias em anexo. Em outras palavras, deixou de informar à Receita Federal
do Brasil todo o faturamento percebido. Observa-se nas DIPJ o apontamento
“LUCRO REAL” para os anos calendários de 2010 a 2013. O contribuinte acatou
estar enquadrado no Lucro Real quando apresentou as suas DIPJ. A auditoria
conseguiu apurar que a empresa BELIDOM no intervalo de 2010 a 2014 obteve
um faturamento superior a R$ 12.000.000,00 (Doze milhões de reais)
Fl. 3254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
27
(...)
50. Por meio das informações recolhidas em Prefeituras e Consórcios
Intermunicipais de Saúde, verificou-se que o contribuinte vem emitindo Notas
Fiscais de Prestação de Serviços.
(...)
A BELIDOM OMITE FATURAMENTO AO ESTADO DO PARANÁ
59. Em consulta as Informações de Recolhimento Efetuados ao ICMS do estado do
Paraná, no intervalo de janeiro de 2010 a 12/2014 consta o recolhimento de
apenas R$ 2.265,85, conforme extrato em anexo. O valor do ICMS recolhido
aponta uma realidade tributária diferente daquela verificada pela auditoria.
(...)
68. A empresa apresentou uma cópia simples de Boletim de Roubo. Este
acontecido foi utilizado como desculpa para a BELIDOM não cumprisse as
determinações do fisco no sentido de apresentar documentos. Pelo que se
verifica na cópia do Boletim de Roubo apresentado foram roubados: um veículo
placa AGG 6018, aliança de ouro, correntes de ouro, pulseira de ouro, camisa,
calculadora científica HP, corrente feminina de ouro, par de tênis NIKE e par de
tênis ADIDAS.
69. Portanto o registro de roubo não menciona a subtração de “todas as caixas de
arquivo que eram guardados em sua residência, junto ao cofre que foram todos
perdidos”, conforme relatado, por escrito, pelo sr. Adriano Pazin Leite.
(...)
79. Durante todo o procedimento da auditoria ficou evidente a intenção da
empresa em obstar a ação da fiscalização.
(...)
VIII – dolosamente se eximiu de atender a auditoria, mesmo depois de intimada
reiteradas vezes, alegando o acontecimento de um roubo como desculpa
suficiente para o não cumprimento das intimações formalizadas. O Boletim de
Ocorrência do roubo não menciona a subtração de documentos da empresa
BELIDOM TRANSPORTES DE PACIENTES LTDA. Portanto, não é crível a subtração
de documentos da empresa pela ocorrência do crime de roubo.
(...)
123. Em razão da empresa não apresentar documentos, a verificação da
participação do sr. Luiz Geraldo Domingues como interessado na administração
da empresa BELIDOM é por dedução. Os contratos fornecidos por terceiros
indicam que o sr. Luiz assinou documentos mesmo após a sua saída formal da
administração da sociedade em 02/12/2008, na 3' alteração do Contrato Social.
(...)
Fl. 3255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
28
159. Foram verificadas outras ligações entre os srs. Adriano Pazin Leite e Wilson
Roberto de Almeida, demonstrando afinidades e interesses comuns, de longa
data.
(...)
162. Existe ainda um outro documento que ligam os senhores Wilson Roberto de
Almeida e Adriano Pazin Leite, quase que na condição de siameses, tamanha a
intimidade. (destaques meus)
Percebe-se que a autoridade lançadora se valeu de juízos valorativos subjetivos e
termos acusatórios irônicos para afirmar o intuito doloso de sonegar e enganar o fisco. O uso de
expressões como “ato de esperteza” (pg. 6); “tentar ludibriar o fisco” (pg. 10); “desculpa
suficiente” (pg. 14); e “quase que na condição de siameses, tamanha a intimidade.” (pg. 27)
acabam por fragilizar a tipificação da conduta, pois dificultam o encadeamento preciso dos fatos
objetivos que demonstrariam o ardil típico (atos concretos, meios empregados, nexo causal com a
supressão/redução do tributo e finalidade específica).
Em diversas passagens do extenso Relatório Fiscal (70 páginas) encontram-se
também fundamentos que não corroboram o dolo, mas que o fisco utiliza para reforçar a
qualificação da conduta da Contribuinte. Um dos exemplos é o destaque para uma impossibilidade
de a empresa se enquadrar no SIMPLES Nacional, porque não teria optado por esse regime em
2009, ano anterior aos fatos aqui analisados (pg. 8). No entanto, esse fato é utilizado para
fundamentar a cobrança de contribuição previdenciária patronal fora do SIMPLES, em decorrência
dos inúmeros atos de sonegação que teriam sido cometidos.
Inclusive, mais adiante, a autoridade lançadora expõe o faturamento encontrado
para realizar o arbitramento e, em nenhum dos anos fiscalizados, encontrou-se receita superior ao
limite do SIMPLES Nacional.
Outra incongruência do Relatório Fiscal foi afirmar que a Recorrente omitiu receita
perante o Estado do Paraná, tendo recolhido apenas R$ 2.265,85 de ICMS entre 2010 e 2014,
também no intuito de reforçar o cenário fraudulento narrado. No entanto, ao relatar as
informações e documentos obtidos junto aos tomadores dos serviços de transporte de pacientes,
fica claro que a Recorrente realiza o transporte intramunicipal (ao menos em relação ao que foi
apurado nos autos), emitindo notas fiscais de serviços sujeitos ao ISS.
De outro lado, a conduta da Contribuinte desperta reservas: envio de declarações
zeradas, resistência injustificada à exibição de extratos sob invocação indevida de sigilo bancário,
alegação de roubo de documentos sem prova idônea, além de respostas protocolares e
incompletas. Vejamos agora trechos do Relatório Fiscal que expõem os fatos de modo objetivo,
identificando circunstâncias que não foram refutadas pela Recorrente:
38. Destaca-se que a apuração do faturamento da empresa BELIDOM só foi
possível em decorrência da formalização de Ofícios pela Receita Federal do Brasil
junto às Prefeituras e de procedimentos de diligências efetuadas nos Consórcios
Fl. 3256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
29
Intermunicipais de Saúde. Foram estes terceiros que forneceram documentos
propiciando uma apuração claramente parcial do faturamento da BELIDOM.
39. Amparados em Relatórios de Empenhos, Liquidação e Pagamentos, Notas de
Empenhos, Relatórios e planilhas elaboradas por terceiros, foi possível
consolidar os pagamentos efetuados à BELIDOM. Todos estes documentos são
partes integrantes do presente Processo Administrativo Fiscal.
40. Contudo o faturamento apurado pela auditoria que teve como parâmetros
os documentos apresentados por terceiros não é pleno, pela impossibilidade da
auditoria em saber quais foram todos aqueles que tomaram serviços de
transportes da empresa BELIDOM. Foram buscados elementos em alguns
Consórcios Intermunicipais de Saúde e nas Prefeituras das cidades de maior porte
próximas à cidade de Loanda-Pr, que é o domicílio tributário da empresa. As
atitudes da BELIDOM justificam a aplicação de agravantes aos valores apurados,
quer seja pelo não atendimento à auditoria, quer seja pelas demais atitudes
ilícitas adotadas pelos seus representantes, fatos que serão abordados adiante.
(...)
45. O contribuinte, intencionalmente, adotou outras condutas visando se eximir
das contribuições e tributos devidos à Receita Federal do Brasil.
46. Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil foi
verificado que a BELIDOM não declarou nenhum faturamento, anos calendários
de 2010 a 2013, em suas Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
DIPJ, cópias em anexo. Em outras palavras, deixou de informar à Receita Federal
do Brasil todo o faturamento percebido. Observa-se nas DIPJ o apontamento
“LUCRO REAL” para os anos calendários de 2010 a 2013. O contribuinte acatou
estar enquadrado no Lucro Real quando apresentou as suas DIPJ. A auditoria
conseguiu apurar que a empresa BELIDOM no intervalo de 2010 a 2014 obteve
um faturamento superior a R$ 12.000.000,00 (Doze milhões de reais).
(...)
48. Outra conduta do contribuinte que demonstra a sua intenção de omitir
informações ao fisco, foi visualizada nas suas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, que foram apresentadas pela empresa apenas a
partir de janeiro de 2014, informando mensalmente ser devedor de 0,01
centavo ao PIS/PASEP, IRPJ, CSLL e COFINS, extrato em anexo.
(...)
51. Não é aceitável a declaração do contribuinte no documento DCTF de débitos
de um centavo para os tributos IRPJ, CSLL, PIS-PASEP e COFINS, ano longo do ano
de 2014. A empresa BELIDOM emitiu Notas Fiscais, portanto é devedora de
tributos incidentes sobre o faturamento.
Fl. 3257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
30
Ademais a BELIDOM não apresentou DCTF para os anos anteriores a 2014, mas
emitiu Notas Fiscais em todo o intervalo de tempo compreendido entre os anos
2010 e 2014, obtendo, ao menos, o faturamento apontado no quadro acima.
(...)
52. Outra (sic) fato que demonstra a intenção da empresa em tentar ludibriar o
fisco diz respeito à contabilidade digital apresentada pela BELIDOM. Como
optante pelo Lucro Real o contribuinte deveria apresentar a sua contabilidade
digitalmente pelo SPED Contábil.
(...)
57. Ademais, o contribuinte declarou nas suas GFIPs o pagamento de
trabalhadores empregados, no intervalo de janeiro de 2010 e dezembro de 2014
que atingem, ao menos, o montante de R$ 1.402.451,43, valor apurado pela
auditoria em consulta ao sistema informatizado denominado GFIPWEB. Se a
empresa contratou empregados ao longo do tempo, conclui-se pela sua atividade,
obtendo faturamento.
58. Embora tivesse a obrigação legal de apresentar pelo SPED Contábil a sua
contabilidade digital desde o ano de 2009, a BELIDOM só apresentou ao fisco,
eletronicamente, a Escrituração Contábil Digital para o ano de 2013, mesmo
assim sem nenhuma informação de faturamento.
(...)
79. Durante todo o procedimento da auditoria ficou evidente a intenção da
empresa em obstar a ação da fiscalização.
80. Em síntese, as irregularidades encontradas pela auditoria na empresa
BELIDOM foram:
I - o contribuinte está enquadrado no sistema de tributação do Lucro Real;
II - dolosamente, não declarou faturamento nas suas DIPF entre 2010 e 2013;
III - praticamente não efetuou recolhimentos de ICMS entre 2010 e 2014;
IV - apresentou DCTFs apenas no ano de 2014 com débitos de um centavo para
PIS/PASEP, COFINS, CSLL e IRPJ;
V - apresentou Escrituração Contábil Digital - SPED Contábil apenas para o ano de
2013, quando tinha a obrigação de apresentar desde o ano de 2009, mesmo assim
o SPED apresentado tem total ausência de lançamentos de faturamento;
VI - possui folha de pagamentos de empregados ao longo de todo o período sob
análise, portanto obviamente obteve faturamento que possibilitou o custeio da
folha;
VII - apresentou o documento GFIP como se fosse optante pelo SIMPLES
NACIONAL, tentando enganar o fisco, com o objetivo de escapar da tributação das
Fl. 3258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
31
contribuições patronais incidentes sobre as verbas salariais declaradas no
documento GFIP;
VIII – dolosamente se eximiu de atender a auditoria, mesmo depois de intimada
reiteradas vezes, alegando o acontecimento de um roubo como desculpa
suficiente para o não cumprimento das intimações formalizadas. O Boletim de
Ocorrência do roubo não menciona a subtração de documentos da empresa
BELIDOM TRANSPORTES DE PACIENTES LTDA. Portanto, não é crível a subtração
de documentos da empresa pela ocorrência do crime de roubo.
IX - Alegou sigilo bancário protegido pela Constituição Federal, para não
apresentar os extratos bancários solicitados pelo fisco federal.
X – A auditoria apurou faturamento superior a R$ 12.000.000,00 (Doze milhões de
reais) no intervalo de tempo entre janeiro de 2010 e dezembro de 2014, fazendo
contraste com a postura da empresa de ocultar os fatos geradores de tributos
diversos. O faturamento apurado foi graças aos procedimentos de diligências
juntos a diversas Prefeituras municipais e Consórcios Intermunicipais de Saúde, já
que a BELIDOM procurou, sistematicamente, não atender a auditoria, não
apresentando os documentos requeridos nas intimações que foram formalizadas.
(...)
236. Também é inconsistente com a total ausência de faturamento, a
movimentação bancária verificada na empresa BELIDOM. Tomando-se como base
apenas as entradas de recursos nas contas bancárias temos o que se segue:
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
2010
2011
2012
2013
2014
BANCO DO BRASIL
1.921.558,68
2.458.967,31
2.723.284,62
3.531.558,84
1.991.344,84
BRADESCO
-
-
-
155.529,95
218.908,07
ITAU UNIBANCO
-
-
-
770.725,33
655.067,95
COOPERATIVA CREDITO
LIVRE
ADMISSAO
NOROESTE PARANA
-
-
-
20.600,20
-
COOPERATIVA
DE
CREDITO
DE
LIVRE
ADMISSAO
DO
NOROESTE SICREDI
-
77.337,14
60.671,86
-
-
TOTALIZAÇÃO DO ANO
1.921.558,68
2.536.304,45
2.783.956,54
4.478.414,32
2.865.320,86
TOTALIZAÇÃO
DOS
CINCO ANOS

14.585.554,79

237. Em consulta ao extrato do Registro Nacional de Veículos Automotores
RENAVAM da BELIDOM, foi verificado que existem oito registros vinculados ao
seu CNPJ:
(...)
238. A constatação que a BELIDOM possui patrimônio em veículos apenas
comprova a atividade econômica e financeira da empresa, fazendo contraponto
a total ausência de faturamento declarado à Receita Federal do Brasil.
(...)
Fl. 3259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
32
322. Porém, como está identificada a ocorrência da hipótese prevista no art. no
71 da Lei no 4.502/64, o termo inicial do prazo para a Fazenda Pública lançar
desloca-se do artigo 150, § 4, para o artigo 173, inciso I do código citado, sendo o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Portanto, podem ser constituídos créditos originados na ocorrência de
fatos gerados a partir do ano de 2010:
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente. (destaques meus)
De tudo isso, é possível concluir que, apesar das inconsistências e impropriedades
técnicas presentes no Relatório Fiscal, a sonegação fiscal restou bem qualificada no procedimento
fiscal de origem e a devida tipificação ocorreu de forma concreta e satisfatória, ficando
evidenciado o dolo na conduta da Recorrente.
Veja-se que não se trata de mera constatação de omissão de receitas, a atrair o
enunciado da Súmula CARF no 14, que repele a qualificação fundada nessa omissão. Os
precedentes que aplicam essa premissa, em regra, tratam de situações em que o contribuinte
apresenta declarações fiscais regulares, com reconhecimento de parte expressiva das receitas, e,
apenas no curso da fiscalização, emergem indícios pontuais de omissões (v.g., depósitos não
identificados). Nesses casos, inexiste, em geral, um padrão articulado de ocultação, faltando o
elemento subjetivo específico exigido para a multa qualificada.
O cenário ora analisado, contudo, distingue-se materialmente daquele paradigma.
Constatou-se a reiterada entrega de declarações zeradas ou simbólicas (p.ex., débito de um
centavo), ao mesmo tempo em que documentos externos e independentes — notas fiscais
eletrônicas em base municipal, contratos junto a tomadores e comprovantes de pagamento —
evidenciam atividade operacional efetiva e geração de receitas em períodos coincidentes.
Soma-se a isso a recusa injustificada de exibição de extratos bancários, sob
invocação indevida de sigilo bancário, e a alegação não comprovada de subtração de documentos.
Esse conjunto, global e persistente no tempo, excede a mera omissão esparsa e revela conduta
positiva e estruturada de manter a Administração em erro quanto à materialidade tributável.
Nessas condições, não se está diante de presunção singela de omissão, mas de
declarações sabidamente inverídicas combinadas com a ocultação de lastro documental mínimo, o
que se amolda às hipóteses de dolo/fraude (arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964), exigidas para a
qualificação prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996 (redação aplicável ao período).
Fl. 3260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
33
Afasta-se, portanto, a aplicação dos precedentes invocados pela Contribuinte e
mantém-se a multa qualificada, visto que preenchidos os requisitos legais do dolo específico
exigido pela legislação de regência.
Por outro lado, o Recurso merece provimento parcial em seu pedido subsidiário de
redução da multa para 100%. A referida penalidade realmente precisa respeitar o limite de 100%,
em aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, decorrente da
modificação introduzida pela Lei 14.689/2023, que alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/96, no
sentido de reduzir o percentual da multa qualificada de 150% para 100%.
4.4
DECADÊNCIA PARCIAL – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE, DOLO E SIMULAÇÃO
A manutenção da multa qualificada impede a reforma da decisão recorrida no que
refere à decadência parcial do crédito tributário, visto que como registrou a DRJ, “o autor do feito
demonstrou de forma cristalina diversas condutas realizadas pela contribuinte que evidenciam a
prática de sonegação fiscal e que justificam a aplicação do artigo 173, I do CTN”.
5
RECURSO DOS RESPONSÁVEIS LUIZ GERALDO DOMINGUES E SANDRA MARA BELINI
DOMINGUES
Neste ponto, a DRJ manteve a responsabilidade solidária do Sr. Luiz Geraldo e da
Sra. Sandra, por entender que nunca deixaram de ter interesse no resultado financeiro da
empresa durante todo o período fiscalizado. Cabe mencionar que esse posicionamento não foi
unânime na primeira instância, sendo que o julgador Antonio Chaves Barreto votou pela
procedência das Impugnações para afastar a sujeição passiva solidária de todos os responsáveis.
Por serem idênticos, analisarei os Recursos de Luiz Geraldo Domingues e Sandra
Mara Belini Domingues. As alegações aduzidas são as seguintes:
 Que no TVF verifica-se que a fiscalização fez menção a uma pluralidade de
institutos de responsabilidade de terceiros, sem diferenciá-los, esquecendo-se que
cada qual possui peculiaridades que os distinguem, de sorte que o recorrente não
consegue vislumbrar em qual das situações estaria sendo enquadrado, pois todas
foram citadas;
 Que a sujeição passiva solidária está calcada na cumulação dos artigos 121, 124,
134, 135 e 149 do CTN, o que caracteriza verdadeiro disparate jurídico, mormente
tratarem-se, cada dispositivo, de institutos distintos entre si, que não se
confundem e possuem natureza jurídica específicas, as quais não permitem a sua
aplicação simultânea;
 Que a fiscalização, ao elencar dispositivos legais que fazem referência a institutos
distintos e incomunicáveis, deixou de fundamentar adequadamente sua acusação,
Fl. 3261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
34
tornando-a materialmente falha e, por este motivo vulnerável, razão pela qual a
responsabilidade imposta ao Recorrente deve ser afastada;
 Que a fiscalização se dedicou a demonstrar que o Recorrente, em algum momento
do período da fiscalização, praticou ato de administração da sociedade autuada.
Mas, que não existe qualquer tentativa voltada a indicar qualquer outro fator que
pudesse desencadear a incidência dos institutos capitaneados pelos artigos 121,
124, 128, 134, 135 e 149 do CTN;
 Não há qualquer menção à existência de situações que impliquem "interesse
comum" (art. 124, I), da existência de vínculo direto com o fato gerador (art. 128),
de responsabilidade por sucessão (art. 134) ou prática de atos "com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto" (art. 135);
 Que a fiscalização se satisfez ao demonstrar que o Recorrente praticou atos de
gestão, como se esta circunstância bastasse para ensejar a solidariedade,
entretanto, a mera prática de atos de gestão, compatíveis com o contrato social,
por si, não implica na incidência de nenhuma das hipóteses de solidariedade ou de
responsabilidade;
 Outrossim, caso seja mantida sua sujeição passiva, discorda em responder pela
integralidade do débito, haja vista que não participou ativamente da
administração da empresa em todo o período autuado;
 Que não há qualquer vestígio da sua prática de atos de administração a partir de
março de 2010, razão pela qual é inviável atribuir-lhe a solidariedade por débitos
posteriores a março de 2010;
 Que a fiscalização alega existir procuração pública, firmada entre a BELIDOM em
19/09/2013, outorgando poderes ao recorrente para exercer diversos atos de
gestão da citada empresa, mas o simples fato de existir procuração não prova o
exercício dos poderes que lhe são outorgados;
 Que a própria fiscalização reconhece que "a participação do Sr. Luiz Geraldo
Domingues como interessado na administração da BELIDOM é por dedução". Mas,
que a imposição de solidariedade é verdadeira norma jurídica sancionatória, eis que
a solidariedade é verdadeira penalidade imposta ao devedor. Por esse motivo, não
é possível impor penalidade sem prova concreta, sendo impraticável aplicar "por
dedução" como taxativamente pretendeu a fiscalização;
Ao analisar o Relatório Fiscal nos pontos relativos à responsabilização solidária
como um todo, de fato, percebe-se uma imprecisão técnica no enquadramento legal da
responsabilidade. Tal como já mencionado, o trabalho fiscal se concentrou, predominantemente,
em ressaltar ilicitudes nas condutas da Contribuinte e dos responsáveis solidários indicados,
muitas vezes, repetindo frases de efeito e misturando alegações desconexas que ainda remetem à
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
35
cobrança de contribuições previdenciárias, cuja natureza é bem diversa daquela que têm os
tributos aqui analisados.
Na capitulação legal da responsabilidade solidária, o Relatório Fiscal assim dispôs:
297. Ademais todas as inconsistências verificadas reforçam interesses comuns e
confusão patrimonial.
298. A fundamentação legal está nos artigos no. 121, 124, 134, 135 e 149 do
Código Tributário Nacional:
(...)
299. Os tributos e contribuições foram apuradas em nome de BELIDOM
TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA ME.
300. Pelas condutas antijurídicas adotadas pelos administradores da empresa, a
solidariedade passiva também os alcança, pois, em última análise, são os
beneficiários finais de todas as irregularidades encontradas.
301. A Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil Brasileiro – em seu
artigo 50 prevê situação em que os participantes com excesso de atuação
respondam pelos débitos da Pessoa Jurídica, como instrumento de amparo
daqueles que se sentirem lesados pelo abuso de poderes.
Lei 10.406/02
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da
pessoa jurídica.
(...)
315. As condutas adotadas pelos dirigentes da BELIDOM evidencia (sic) o intuito
fraudulento de sonegar tributos e ocultar quem são os verdadeiros sócios da
empresa, configurando o dolo necessário à caracterização da responsabilidade
pessoal e solidária prevista nos arts. 124 e 135, incisos II e III, do CTN.
316. Pelas condutas dolosas adotadas pelos responsáveis pela BELIDOM, são estes
solidários com os valores de débitos contidos no presente Processo
Administrativo Fiscal PAF, respondendo pessoal e solidariamente pelos tributos e
contribuições devidas, tendo como fundamentação legal os artigos no. 121, 124,
134, 135 e 149 do Código Tributário Nacional.
Já os autos de infração remetem apenas ao artigo 135 do CTN para enquadrar a
responsabilidade de Luiz Geraldo e Sandra:
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
36
Art. 135 da Lei n° 5.172/66
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto
Motivação
O sr. Luiz Geraldo Domingues foi considerado solidário da empresa BELIDOM
participando diretamente de diversas irregularidades encontradas no decorrer da
ação fiscal.
A sra. Sandra Mara Belini Domingues foi considerada devedora solidária da
empresa BELIDOM participando diretamente de diversas irregularidades
encontradas no decorrer da ação fiscal
Assim, entendo que, apesar das inconsistências presentes do Relatório Fiscal, tal
como identificado na qualificação da multa, a capitulação legal da responsabilidade atribuída aos
interessados Luiz Geraldo e Sandra ficou clara: o Fisco entendeu que eles atuaram praticaram atos
“com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, nos termos do art. 135
do CTN. Não se vislumbra, portanto, prejuízo aos Recorrentes em compreender seu
enquadramento, tampouco confusão de institutos com naturezas jurídicas distintas.
Resta avaliar se as condutas dos Recorrentes restaram individualmente
caracterizadas, de modo a evidenciar o dolo na prática dos atos ilícitos. Vejamos a fundamentação
da responsabilidade atribuída ao casal Luiz Geraldo e Sandra Domingues:
116. O sr. Luiz Geraldo Domingues passou a fazer parte do quadro societário da
empresa BELIDOM TRANSPORTES DE PACIENTES LTDA na primeira alteração do
Contrato Social, registrada na Junta Comercial do Paraná em 05/01/2007, na
qualidade de sócio majoritário possuidor de 24 quotas num total de 30 (cláusula
5a), assumindo a função de administrador da empresa (cláusula décima).
117. Por ocasião da 3a alteração do Contrato Social, registrada na Junta Comercial
do Paraná em 02/12/2008 (cláusula 3a) o sr. Luiz Geraldo Domingues foi,
supostamente, destituído do cargo de administrador, sendo designada a sra.
NARA BELINI VIEIRA, inscrita no CPF sob n.' 385.663.971-34 para exercer a
administração da empresa BELIDOM na condição de não sócia (cláusula 5a).
Contudo o sr. Luiz Geraldo Domingues ainda representou a empresa após a data
de 02/12/2008, assinando contratos firmados entre a empresa BELIDOM e
contratantes dos serviços de transportes de pacientes.
(...)
119. Por ocasião da 6a alteração do Contrato Social, registrada na Junta Comercial
do Paraná em 16/08/2010, consta a retirada do sr. Luiz Geraldo Domingues da
sociedade, cedendo as suas quotas para Sandra Mara Belini Domingues, que já
fazia parte do quadro societário. (...)
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
37
120. A alteração e consolidação de Contrato Social n.o 11 que a auditoria teve
acesso, registrada na Junta Comercial do Paraná em 23/09/2013 sob número
20135600430, aponta o sr. Luiz Geraldo Domingues, em conjunto com a sra.
Sandra Mara Belini Domingues, como únicos sócios componentes da sociedade
empresarial BELIDOM TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA.
Contudo, a alteração anterior que foi apresentada, a 10a, registrada na Junta
Comercial do Paraná em 20/02/2013 sob número 20130814105, trazem como
sócias da BELIDOM a sra. MERCEDES PAZIN e GISELLE APARECIDA BONFIM
PALMA. A 10a alteração apresentada não aponta a saída da sra. Mercedes Pazin e
Giselle Aparecida Bonfim Palma do quadro societário, nem a inclusão do sr. Luiz
Geraldo Domingues ou de Sandra Mara Belini Domingues no quadro societário.
Apurou-se que existe uma outra alteração do Contrato Social, não apresentada à
auditoria, possivelmente determinando as saídas das sras. Mercedes Pazin e
Giselle Aparecida Bonfim Palma do quadro societário, com o ingresso de Luiz
Geraldo Domingues e Sandra Mara Belini Domingues. Então, a décima primeira
alteração de Contrato Social apresentada estaria, então, com a numeração
errada, devendo ser registrada como 12' alteração do Contrato Social.
121. Também aponta a existência de uma outra alteração de Contrato Social,
intercalando a 10' e 11' alterações apresentadas, duas procurações públicas
emitidas pelo Cartório e Tabelionato de Notas de São Pedro do Paraná, constando
como outorgante a empresa BELIDOM TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA e
outorgados os senhores ADRIANO PAZIN LEITE e WILSON ROBERTO DE ALMEIDA.
As duas procurações, uma emitida a favor de Adriano e outra a favor de Wilson,
são datadas de 10/04/2013, portanto anterior a data constante na 11' alteração
do Contrato Social, 19/09/2013, apresentada à auditoria. Nas procurações os
representantes da BELIDOM foram justamente os sócios Luiz Geraldo Domingues
e Sandra Mara Belini Domingues.
(...)
122. Tendo como base o contido nas Procurações emitidas pela empresa
BELIDOM, com apontamento da 11' alteração do Contrato Social, registrada na
agência de Umuarama-Pr sob número 20131587480, em 18/03/2013, o sr. Luiz
Geraldo Domingues voltou formalmente a pertencer ao quadro societário da
empresa BELIDOM TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA, conjuntamente com a sua
esposa a sra. Sandra Mara Belini Domingues.
123. Em razão da empresa não apresentar documentos, a verificação da
participação do sr. Luiz Geraldo Domingues como interessado na administração
da empresa BELIDOM é por dedução. Os contratos fornecidos por terceiros
indicam que o sr. Luiz assinou documentos mesmo após a sua saída formal da
administração da sociedade em 02/12/2008, na 3' alteração do Contrato Social.
124. Outro dado vinculando o sr. Luiz Geraldo Domingues, como administrador
oculto da sociedade, mesmo quando não figurante do quadro societário é a sua
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
38
condição de cônjuge de Sandra Mara Belini Domingues, que figurou
formalmente mais tempo no quadro societário da empresa.
125. Ademais, ao longo do tempo, a postura dolosa da empresa BELIDOM no
sentido de enganar o fisco foram sempre as mesmas, as irregularidades cometidas
foram as mesmas, não variando ao longo dos anos. O sr. Luiz Geraldo Domingues
supostamente saiu e retornou ao quadro societário.
Contudo os atos administrativos, as atitudes de lesar o fisco federal foram sempre
as mesmas ao longo de todo período sob análise da auditoria.
126. A sra. Sandra Mara Belini Domingues passou a figurar no quadro societário
da empresa BELIDOM TRANSPORTES DE PACIENTES LTDA desde a primeira
alteração do Contrato Social, registrada na Junta Comercial do Paraná em
05/01/2007, na qualidade de sócia minoritária possuidora de 06 quotas num total
de 30, conforme apontado na cláusula 5' da mencionada alteração do Contrato
Social.
127. Na 6' alteração do Contrato Social, com registro na Junta Comercial do
Paraná em 06/08/2010, com a retirada do sr. Luiz Geraldo Domingues do quadro
societário, a sra. Sandra Mara Belini Domingues passou a ser sócia majoritária da
empresa, possuindo 29 das 30 quotas da empresa, conforme cláusulas 1', 2' e 3'.
128. Na 7' alteração do Contrato Social, registrada na Junta Comercial do Paraná
em 28/12/2010, a administração da empresa ficou por conta da sra. Sandra
Mara Belini Domingues, conforme apontamento contido na cláusula 2'.
129. Na oitava alteração do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do
Paraná em 15/03/2011, a sra. Sandra Mara Belini Domingues se retirou
formalmente da sociedade.
130. Do mesmo modo que o sr. Luiz Geraldo Domingues, a sra. Sandra Mara Belini
Domingues voltou ao quadro societário da empresa na 11' alteração do Contrato
Social, registrada na agência de Umuarama-Pr sob número 20131587480, em
18/03/2013
(...)
132. Em razão da empresa não apresentar documentos, a verificação da
participação do sra. Sandra Mara Belini Domingues na administração da empresa
BELIDOM também é por dedução. Os contratos fornecidos por terceiros indicam
que ela assinou contratos firmados com tomadores de serviços, representando a
BELIDOM, entre abril de 2010 a setembro de 2014.
133. Outro dado que a vincula como beneficiária das atitudes antijurídicas
promovidas na BELIDOM é a condição de esposa com o sr. Luiz Geraldo
Domingues.
(...)

Fl. 3266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
39
305. Devem responder solidariamente com a BELIDOM as pessoas físicas Luiz
Geraldo Domingues e Sandra Mara Belini Domingues, mesmo quando
interpuseram os sócios fictícios Nara Belini, Giselle Aparecida Bonfim Palma
Mercedes Pazin e Islayne Henrique Montanhani. Mesmo quando concederam
procuração aos srs. Adriano Pazin Leite e Wilson Roberto de Almeida, não
deixaram de possuir interesses no resultado financeiro da empresa,
potencializado pelas atitudes ilícitas.
(...)
312. As quatro pessoas físicas são os beneficiários finais da esperteza empregada.
313. A legislação permite o alcance de terceiros que efetivamente se
locupletaram por intermédio de atos dolosos praticados. As ações ocultadas (sic)
é uma tentativa de deixar o fisco a litigar por um crédito tributário impossível de
ser realizado, pela falta de patrimônio da empresa BELIDOM que o garanta.
314. Os quatro solidários incorreram em atos simulados quanto inseriram no
Contrato Social e alterações, registrados na Junta Comercial, pessoas que, de
fato, não são os verdadeiros administradores da sociedade, o que configura, em
tese, crime de falsidade ideológica.
Percebe-se que o Relatório Fiscal se fundamentou em três bases principais para
responsabilizar o Sr. Luiz Geraldo e a Sra. Sandra: (i) o fato de terrem exercido atos de gestão
enquanto sócios e/ou administradores da sociedade; (ii) o fato de possuírem interesses no
resultado financeiro da empresa; e (iii) o fato de terem sido parte de alterações contratuais que
inseriram pessoas que não eram administradoras da sociedade.
Diante desse cenário, entendo que faltou ao Fisco individualizar e evidenciar o
elemento subjetivo necessário à responsabilização dos Recorrentes, nos termos do art. 135, do
CTN. De fato, não basta ser sócio e ter poderes de gestão para ter responsabilidade atribuída em
relação a créditos da empresa. É preciso que seja comprovada a ilicitude da sua conduta que
tenha causado o não cumprimento da obrigação tributária.
O fato de o Sr. Sr. Luiz Geraldo e a Sra. Sandra terem assinado contratos de
prestação de serviços quando não mais figuravam como administradores, mas ainda eram sócios
da empresa, apenas denota o exercício natural de representação da sociedade em seus negócios,
que não necessariamente precisa se dar pelo administrador formalmente nomeado. Isso, por si só,
não é suficiente para atrair a responsabilização solidária no caso concreto.
Ainda que se cogite manter a responsabilidade dos Recorrentes com base do art.
124, I, do CTN, não se pode ignorar que o interesse comum ali mencionado deve ir além do
econômico e financeiro, deve ser jurídico. É dizer, o fato de os sócios de uma empresa terem
interesse nos resultados financeiros da atividade, mesmo quando outorgam procuração para
terceiros é decorrência natural da atividade empresarial. Não é isso que configura a solidariedade
prevista pelo art. 124, I, do CTN.
Fl. 3267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
40
Fabiana Carsoni Fernandes redigiu artigo esclarecedor a esse respeito e explicitou o
entendimento de que a densificação do “interesse comum” passa por identificar interesse jurídico,
direto e imediato na situação que constitui o fato gerador (ou no ato que faz nascer a
responsabilidade legal), não um mero interesse econômico ou reflexo.
Por isso, benefícios patrimoniais indiretos ou pertença a grupo econômico,
isoladamente considerados, não bastam para instaurar solidariedade do art. 124, I. Nessa chave, a
solidariedade alcança (i) pluralidade de contribuintes que realizam conjuntamente o mesmo fato
imponível e (ii) pluralidade de responsáveis quando atuam em conjunto no ato que dá azo à
responsabilidade (art. 128), sempre exigida a comprovação do liame jurídico comum com a
situação tributável.
Já a circunstância de esses sócios terem composto alterações societárias que
incluíam pessoas sem exercício de fato da administração, ou terem assinado procurações para
terceiros exercerem atos de administração, também não é suficiente para lhes atribuir
responsabilidade solidária pelos débitos da empresa. Acaso seja essa a acusação que prevaleça,
está-se diante de utilização de interpostas pessoas, o que leva a perquirir a responsabilidade do
sócio de fato. No caso concreto, houve a responsabilização também de pessoas nessa condição, o
que será analisado no tópico seguinte.
Para o Sr. Luiz Geraldo e a Sra. Sandra, portanto, entendo que a fiscalização não
logrou êxito em construir, concretamente, sua participação nos ilícitos que levaram à sonegação
constatada, seja demonstrando qualquer ato realizado em infração à lei ou ao contrato social (art.
135, do CTN), seja comprovando a existência do interesse jurídico comum a atrair a solidariedade
do art. 124, I do CTN.
6
RECURSO DOS RESPONSÁVEIS ADRIANO PAZIN LEITE E WILSON ROBERTO DE ALMEIDA,
WILSON ROBERTO DE ALMEIDA-ME E DON RHYAN EMPREITEIRA LTDA ME
Com relação a estes responsáveis, o acórdão de origem também manteve sua
responsabilidade solidária, por maioria, porém limitando temporalmente a acusação nos seguintes
termos:
Quanto ao Sr. Adriano Pazin Leite, entendo que o mesmo deve responder
solidariamente ao débito a partir de Agosto/2012, momento em que
representou sua avó, Mercedes Pazin, na assinatura da 9a alteração contratual,
sendo este o marco inicial, apontado pela fiscalização, de seu vínculo com a
BELIDOM.
Com relação ao Sr. Wilson Roberto de Almeida, entendo que o mesmo deve
responder solidariamente a partir de abril/2013, quando da emissão da
procuração pública entre a BELIDOM e o mesmo.
Por fim, entendo que com relação as pessoas jurídicas Don Rhyan Empreitera
ltda e Wilson Roberto Almeida ME, estas deverão responder solidariamente
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
41
com o débito a partir de janeiro/2014, data de início das transferências
bancárias, registradas no Banco Bradesco, da BELIDOM para com as mesmas.
Os responsáveis, por sua vez, em recursos idênticos, aduzem essencialmente as
mesmas alegações do Sr. Luiz Geraldo Domingues e Sra. Sandra Mara Domingues, com sutis
diferenças e o acréscimo de preliminares de nulidade por cerceamento de defesa em razão da
ausência de intimação do advogado constituído, por falta de notificação prévia à autuação e
entrega de documentos ilegíveis.
De plano, afasto a referida preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, visto
que o tema é objeto da Súmula CARF no 110, que assim dispõe:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Nesse sentido, se não é cabível intimação do advogado, tampouco se configura
cerceamento de defesa a ausência de intimação do procurador, ainda que regularmente
constituído.
Quanto à ausência de notificação prévia, também rejeito a preliminar, nos termos
da fundamentação que utilizei no capítulo 3.2 deste voto, em análise do Recurso da Contribuinte
principal. Por fim, sobre a entrega de documentos ilegíveis, trata-se de alegação genérica e vazia,
embasada apenas em um único print de documento nos Recursos, que não comprova qualquer
prejuízo aos Recorrentes na compreensão do processo.
Passemos então ao mérito dos Recursos.
Os senhores Adriano e Wilson alegam inicialmente, que a única razão de terem sido
responsabilizados foi o fato de haver uma procuração pública dando-lhes poderes para atuar em
nome da Belidom. Em suas palavras:
Adriano Pazin
4.7. O ilustre Auditor, não apresentou nenhum outro documento, firmado por
Adriano, tais como: nota fiscal, recibos cheques, contratos ou indicativos que
tenha contribuído para a falta de recolhimento do tributos.
4.8. Frise-se: a procuração foi apresentada pelo Recorrente, que se declarou
procurador da empresa, no mais, trata-se de elucubrações de suposta sonegação
que deverão ser apuradas em nome da própria Belidon, a qual, já dispôs de
patrimônio de mais de 8 (oito) milhões de reais, no arrolamento, para fazer frente
a eventuais responsabilidades.
Wilson Roberto:
Some-se a este fato que Recorrente não assinou nenhum documento, nunca fez
uso da procuração, e foi envolvido apenas por ser cunhado de Adriano e possui
com ele outras empresas.
Fl. 3269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
42
4.7. Ora, em momento algum o Recorrente omitiu que fosse sócio de Adriano em
outras empresas, porém, o fato da sociedade e da condição de parente, não
imputa a este a condição de solidário, presunção, desmedida, descabida e ilegal.
4.8. O ilustre Auditor, não apresentou nenhum outro documento, firmado por
Wilson, tais como: nota fiscal, recibos cheques, contratos ou indicativos que tenha
contribuído para a falta de recolhimento do tributos.
4.9. Frise-se: o Recorrente é cunhado de Adriano e possui socidade com este,
porém nunca, praticou os atos, os quais lhe imputa sonegação fiscal e
solidariedade, no mais, trata-se de elucubrações de suposta sonegação que
deverão ser apuradas em nome da própria Belidon, a qual, já dispôs de
patrimônio de mais de 8 (oito) milhões de reais, no arrolamento, para fazer frente
a eventuais responsabilidades.
Cabe então verificar a fundamentação do Relatório Fiscal para responsabilizar os
Recorrentes:
136. O sr. Adriano Pazin Leite recepcionou o primeiro termo emitido pela
auditoria, o TIPF, em 30/01/2015, se apresentando como procurador da empresa.
A procuração pública apresentada, datada de 10/04/2013, foi outorgada por Luiz
Geraldo Domingues e Sandra Mara Belini Domingues na condição de
representantes da empresa BELIDOM TRANSPORTES DE PACIENTES LTDA. A
procuração confere ao sr. Adriano Pazin Leite poderes amplos e gerais para fins
de administração da empresa, inclusive para movimentação bancária.
(...)
A auditoria reconhece a assinatura do sr. Adriano Pazin Leite constante na 9a
alteração do Contrato Social da empresa BELIDOM, registrada na Junta Comercial
do Paraná na Agência Regional de Umuarama em 08/08/2012 sob número
20125500262. Ele representou a sra. MERCEDES PAZIN, então figurante do
quadro societário da empresa.
140. Embora não fizesse parte do quadro societário, o sr. Adriano Pazin Leite
assinou esta alteração de Contrato Social representando a sócia MERCEDES
PAZIN, inscrita no CPF sob n.' 023.760.569-42. A sra. Mercedes Pazin é mãe de
Lidia Pazin Leite que por sua vez é mãe de Adriano Pazin Leite, portanto existe
relação de avó e neto entre MERCEDES e ADRIANO.
(...)
148. O sr. Wilson Roberto de Almeida não figura no quadro societário da
empresa BELIDOM, mas a auditoria obteve uma procuração emitida pela empresa
BELIDOM dando poderes ao sr. Wilson para fins de administração da empresa. A
sua situação é de sócio oculto.
(...)
153. Existem outros elementos relacionados à administração da empresa
BELIDOM que comprometem o sr. Wilson. A Receita Federal do Brasil oficiou o
Fl. 3270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
43
BANCO DO BRASIL obtendo um extrato informatizado denominado FICHA
CADASTRAL com os seguintes apontamentos, entre outros:
“Instrumento de Mandato, Agência 0520, conta 11919, Documento
Procuração Particular com emissão 06/05/2015, outorgando poderes para
emitir cheques, solicitar saldos, extratos e comprovantes, requisitar
talonários de cheques, autorizar débito em contra relativo à operações,
endossar cheques, movimentar conta-corrente com cartão eletrônico, sustar
e contra ordenar cheques, efetuar resgates e aplicações financeiras,
cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar pagamentos inclusive por
meio eletrônico, efetuar transferências inclusive por meio eletrônico”.
(...)
155. O BANCO BRADESCO SA também forneceu à auditoria elementos que
comprometem o sr. Wilson Roberto de Almeida. Mediante requisição de
movimentação bancária formalizada pela Receita Federal do Brasil, foram
verificados repasses financeiros efetuados pela BELIDOM tendo como
destinatário a pessoa jurídica WILSON ROBERTO DE ALMEIDA ME inscrita no
CNPJ (...), e a pessoa jurídica DON RHYAN EMPREITEIRA LTDA – ME, inscrita no
CNPJ/MF (...). A empresa DON RHYAN tem vínculos de administração com os
senhores Wilson Roberto de Almeida e Adriano Pazin Leite, mediante
procuração pública lavrada em 22/07/2013 no Tabelionato Nogueira, tal qual
acontecido na BELIDOM.
Além dessas constatações, como já mencionado anteriormente, a autoridade
lançadora teceu diversas e extensas considerações no intuito de comprovar o dolo dos Srs.
Adriano e Wilson. Em suma, essas foram as demais evidências que fizeram a fiscalização concluir
que eles eram os verdadeiros sócios da Belidom:
 Procurações com poderes amplos de administração/gerência: outorgas públicas,
em diferentes datas, conferindo a ambos poderes irrestritos para administrar
BELIDOM TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA – ME e outras empresas relacionadas
(DON RHYAN Empreiteira, PRADA Depósito de Materiais, F C Henrique Segurança
Eletrônica), evidenciando atuação conjunta e continuada na gestão.
 Vínculos familiares e interposição de pessoas: envolvimento de cônjuges (Edna
Mazzola de Almeida e Fernanda Carla Henrique) como sócias/representantes e de
Islayne Henrique Montanhani e Mercedes Pazin como interpostas, sem lastro
econômico efetivo, reforçando a ocultação dos administradores de fato (Wilson e
Adriano).
 Atuação de administrador de fato na BELIDOM: além das procurações, a auditoria
identificou contatos operacionais direcionando assuntos a “Wilson” e listou Wilson
e Adriano entre os responsáveis pelas irregularidades administrativas da BELIDOM
ao longo de todo o período fiscalizado.
Fl. 3271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
44
 Aportes e trânsito financeiro entre as empresas pertencentes aos Recorrentes:
registros de aportes da BELIDOM para WILSON ROBERTO DE ALMEIDA ME e DON
RHYAN foram destacados como evidência do envolvimento direto de Wilson e da
gestão coordenada das empresas.
 Aquisição conjunta de patrimônio: compra de imóvel em condomínio de lazer
realizada em conjunto pelos casais Wilson/Edna e Adriano/Fernanda,
demonstrando comunhão de interesses e proximidade societário-patrimonial
entre ambos.
 Ocultação patrimonial e incompatibilidade com DIPFs: imóveis e veículos não
declarados nas DIPFs dos casais, com rendimentos incompatíveis com o patrimônio
apurado, indicando ocultação de bens e renda também na esfera pessoal.
 Administração de múltiplas empresas por procuração (mesmo modus operandi):
repetição do padrão de outorgas em diferentes pessoas jurídicas (inclusive com
cônjuges e interpostas no quadro societário), sugerindo arquitetura de controle por
Wilson e Adriano.
 Profissional comum: menção ao mesmo contador (responsável por GFIPs de
BELIDOM, WILSON ME e DON RHYAN) como indicativo de coordenação entre as
pessoas físicas e jurídicas envolvidas.
Diante desse conjunto probatório (procurações amplas, confusão patrimonial,
aportes e ocultação de bens/rendas), a auditoria concluiu que Wilson e Adriano eram sócios
ocultos da empresa autuada e agiram com excesso de poderes e interesse direto no resultado
econômico potencializado pela sonegação, devendo responder solidariamente pelos débitos
apurados na BELIDOM, com base no art. 135, do CTN.
No caso, diversamente do examinado no capítulo anterior, e pelos mesmos
fundamentos que amparam a manutenção da multa qualificada, tenho por demonstrada, de
forma individualizada, a participação dos Recorrentes na sonegação apurada, não obstante as
imprecisões técnicas e algumas ilações indevidas constantes do Relatório Fiscal.
Deve-se lembrar, também, que o Sr. Adriano Pazin seria a pessoa que estaria de
posse dos contratos de prestação de serviço da empresa, que não foram apresentados por,
supostamente, terem sido roubados na residência do Sr. Adriano.
Quanto às pessoas jurídicas Wilson Roberto de Almeida-ME e Don Rhyan
Empreiteira Ltda ME, os repasses financeiros identificados e as procurações públicas constituídas
também para os Sr. Adriano e Wilson reforçam o envolvimento de todos nos fatos geradores aqui
analisados.
Nesse sentido, não merece acolhida a alegação das pessoas jurídicas, no sentido de
que deveriam então ter sido autuadas apenas na proporção dos recursos financeiros recebidos.
Isso, porque sua inclusão nos lançamentos se deu por responsabilização solidária pelos créditos
Fl. 3272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
45
tributários da Belidom, em razão de todo o conjunto probatório que formou a constatação do dolo
na prática de sonegação e na configuração, aqui sim, de interesse jurídico comum.
Não se trata também de indevida desconsideração de personalidade jurídica, como
alegam os Recorrentes. Desde que configurados todos os elementos para a sujeição passiva
solidária, como entendo ter ocorrido no caso concreto, os responsáveis solidários podem ser
incluídos na cobrança, juntamente com a pessoa jurídica devedora principal.
Por fim, os Recorrentes alegam inexigibilidade da multa qualificada, matéria já
enfrentada no mérito do Recurso da Belidom.
Assim, voto por manter a responsabilidade solidária de Adriano Pazin Leite e Wilson
Roberto de Almeida, Wilson Roberto de Almeida-ME e Don Rhyan Empreiteira LTDA ME, com as
limitações temporais estabelecidas no acórdão de origem.
7
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, pelo fato de o crédito
exonerado não ultrapassar o limite de alçada vigente, nos termos da a Súmula CARF no 103.
Voto também por conhecer dos Recursos Voluntários da Contribuinte e todos os
responsáveis solidários, afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar-lhes provimento
parcial ou integral nos seguintes termos:
 Provimento parcial ao Recurso da Belidom, para afastar a multa agravada
prevista no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996, por configurar bis in idem em
relação ao mesmo fato que embasa o arbitramento;
 Provimento parcial ao Recurso da Belidom, para reduzir a multa qualificada
a 100%, em aplicação do princípio da retroatividade benigna;
 Provimento total aos Recursos de Luiz Geraldo Domingues e Sandra Mara
Belini Domingues, para afastar sua responsabilidade solidária, por ausência
de individualização de atos caracterizadores de excesso de poderes ou
infração de lei/estatuto;
No mais, voto por manter todas as exigências da forma como restaram
estabelecidas na decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 3273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722771/2015-61
46

Fl. 3274
DF CARF MF
Original